Tribunal: CARF
Processo: 13971.724459/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO §5o DO ART 47 DO RICARF AO CASO CONCRETO.
Em que pese a aparente decorrência, com o resultado da diligência foi possível verificar que os referidos todos os processos administrativos já tiveram julgamento realizado por uma Turma Ordinária do CARF. O referido dispositivo do RICARF determina o sobrestamento até que seja proferida decisão da mesma instância, o que já ocorreu, estando parte dos processos já submetidos à instância da CSRF e, os demais processos não seriam suficientes para reconstituir o prejuízo fiscal da Recorrente para fazer face ao débito exigível do AC 2013.
Assim, nos termos do que preconiza a própria Solução de Consulta Interna da COSIT n. 8 de 2019, não há razoabilidade no sobrestamento face a situação fática e a ausência de efetivo benefício ao Recorrente, pelo menos em relação ao presente processo.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LANÇAMENTO. DEFINITIVIDADE. EFEITOS NO PF E BN.
O lançamento regularmente realizado e notificado ao sujeito passivo tem caráter definitivo, ainda que sujeito à impugnação administrativa ou qualquer das outras previsões [taxativas] de modificação ou extinção Desta forma, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL serão modificadas conforme o ato da autoridade fiscal e refletirão seus efeitos nos períodos de apuração seguintes, independentemente de instaurado o contencioso para discussão administrativa do lançamento que os afeta.
ÁGIO DECORRENTE DA INCORPORAÇÃO DA BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA. ÁGIO PARCIALMENTE FORMADO INTRAGRUPO. USO DE EMPRESA VEÍCULO. DESLOCAMENTO DO ÁGIO PARA A INCORPORADA. ÁGIO DE SI MESMA. INDEDUTIBILIDADE.
Na espécie, o grupo econômico formou parte do ágio internamente, em operação entre duas pessoas jurídicas com controle comum. Ademais, o ágio foi deslocado com o uso de empresa veículo para ser amortizado diretamente na investida, sem a necessária confusão patrimonial com o verdadeiro investidor, caracterizando a amortização de “ágio sobre si mesma”.
LANÇAMENTO REFLEXOS. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto de infração da CSLL, uma vez que ambos os lançamentos, do IRPJ e da CSLL, estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2013
MULTA DE MORA E MULTA DE OFÍCIO. CONSUNÇÃO.
As multas isoladas devem ser canceladas na exata medida em que as suas bases sejam menores que as bases tributáveis anuais utilizadas para fins de aplicação das multas de ofício de IRPJ e CSLL.
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 169.
Nos temos da Súmula CARF 169, de aplicação vinculante, o art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.724459/2018-02
ACÓRDÃO
1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO §5o DO ART 47 DO RICARF AO
CASO CONCRETO.
Em que pese a aparente decorrência, com o resultado da diligência foi
possível verificar que os referidos todos os processos administrativos já
tiveram julgamento realizado por uma Turma Ordinária do CARF. O
referido dispositivo do RICARF determina o sobrestamento até que seja
proferida decisão da mesma instância, o que já ocorreu, estando parte dos
processos já submetidos à instância da CSRF e, os demais processos não
seriam suficientes para reconstituir o prejuízo fiscal da Recorrente para
fazer face ao débito exigível do AC 2013.
Assim, nos termos do que preconiza a própria Solução de Consulta Interna
da COSIT n. 8 de 2019, não há razoabilidade no sobrestamento face a
situação fática e a ausência de efetivo benefício ao Recorrente, pelo menos
em relação ao presente processo.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LANÇAMENTO.
DEFINITIVIDADE. EFEITOS NO PF E BN.
O lançamento regularmente realizado e notificado ao sujeito passivo tem
caráter definitivo, ainda que sujeito à impugnação administrativa ou
qualquer das outras previsões [taxativas] de modificação ou extinção Desta
forma, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL serão
modificadas conforme o ato da autoridade fiscal e refletirão seus efeitos
nos períodos de apuração seguintes, independentemente de instaurado o
contencioso para discussão administrativa do lançamento que os afeta.
ÁGIO
DECORRENTE
DA
INCORPORAÇÃO
DA
BUNGE
ALIMENTOS
PARTICIPAÇÕES LTDA. ÁGIO PARCIALMENTE FORMADO INTRAGRUPO. USO
Fl. 8710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
2
DE EMPRESA VEÍCULO. DESLOCAMENTO DO ÁGIO PARA A INCORPORADA.
ÁGIO DE SI MESMA. INDEDUTIBILIDADE.
Na espécie, o grupo econômico formou parte do ágio internamente, em
operação entre duas pessoas jurídicas com controle comum. Ademais, o
ágio foi deslocado com o uso de empresa veículo para ser amortizado
diretamente na investida, sem a necessária confusão patrimonial com o
verdadeiro investidor, caracterizando a amortização de “ágio sobre si
mesma”.
LANÇAMENTO REFLEXOS. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada
no julgamento do auto de infração da CSLL, uma vez que ambos os
lançamentos, do IRPJ e da CSLL, estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2013
MULTA DE MORA E MULTA DE OFÍCIO. CONSUNÇÃO.
As multas isoladas devem ser canceladas na exata medida em que as suas
bases sejam menores que as bases tributáveis anuais utilizadas para fins de
aplicação das multas de ofício de IRPJ e CSLL.
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 169.
Nos temos da Súmula CARF 169, de aplicação vinculante, o art. 24 do
decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018,
não se aplica ao processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a aplicação
do art. 24 da LINDB, rejeitar o pedido de sobrestamento e, no mérito, negar provimento ao
recurso no tocante à compensação de prejuízos de exercícios anteriores. Por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso voluntário no que diz respeito à glosa de despesas com o ágio BPAR.
Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva (relator), Gustavo de Oliveira Machado e Andressa
Paula Senna Lisias que lhe davam provimento no ponto. Por maioria de votos, negar provimento
ao recurso relativamente à multa isolada sobre estimativas pagas a menor; vencidos os
Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lisias que lhe davam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza.
Fl. 8711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
3
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 15a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com
o objetivo de constituir crédito tributário referente ao IRPJ e à CSLL, incidente no ano-calendário
de 2013, no valor histórico de R$ 371.945.671,79.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 7.856/7.909), o que fez com base nas seguintes alegações, para cada uma das
cinco infrações:

a) Alega que em 2004 a controladora da Bunge Brasil S.A., que controlava as
duas empresas operativas (Bunge Alimentos S.A. e Bunge Fertilizantes S.A.),
entendeu ser conveniente fechar o capital da mesma, que se encontrava
pulverizado no mercado;
b) Que para fins de fechamento de capital da Bunge Brasil, foi feita uma oferta
pública de compra de ações através da Bunge Participações Ltda.
(controlada pela Bunge BIC Holdings BV, na Holanda), criada para este fim,
em cuja aquisição, realizada a valor de mercado, a adquirente apurou ágio,
Fl. 8712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
4
conforme laudo de avaliação (“Ágio Gerado na BPAR” objeto do Item 3.1.1
do RF);
c) Que foi resolvido que o caminho para integrar o ágio nas empresas
operativas, seria concentrar na Bunge Brasil S.A. as participações dispersas
pelo grupo. Assim, a Bunge Investimento e Consultoria Ltda. incorporou a
Bunge Investimento Ltda. e foi incorporada pela Bunge Brasil S.A., ao
mesmo tempo em que esta incorporou a Bunge Participações Ltda, sendo
que na sequência procedeu-se à incorporação da Bunge Brasil S.A. pela
Bunge Fertilizantes S.A., com o que a totalidade dos ágios veio para esta; a
cisão parcial da Bunge Fertilizantes S.A., com versão de patrimônio para a
Bunge Alimentos Participações Ltda., seguida de incorporação desta pela
Bunge Alimentos S.A., através do que apenas o ágio pertinente à Bunge
Fertilizantes S.A. ficou nela, e o ágio relativo à Bunge Alimentos S.A. passou
para esta. Após estes atos, a Bunge Alimentos S.A. passou a ser controlada
diretamente pelas controladas das Bunge Ltd. no exterior, o mesmo
acontecendo com a Bunge Fertilizantes S.A;
d) Que a operação de fechamento do capital foi realizada segundo os padrões
de mercado, mediante oferta pública de aquisição, sob supervisão e
controle da CVM e com pagamento efetivo em dinheiro, de modo que, na
essência, o que houve é a aquisição de participação societária junto a
terceiros, com pagamento em dinheiro e a reunião do ágio apurado com o
patrimônio que o gerou, o que autoriza a amortização fiscal do ágio, por
estar em sintonia com a letra e com a teleologia do art. 7o da Lei n. 9532;
e) Que havia uma série de alternativas para que fosse implementada essa
operação, e que foi escolhida, legitimamente, aquela que era a mais
adequada, tendo sido cumpridas todas as etapas necessárias e inerentes à
opção escolhida, tendo seguido o regime jurídico adotado de forma
coerente e consistente, não havendo que se falar, portanto, em empresa
veículo;
f) Que não era e nunca foi proibida a adoção da estrutura utilizada pelo Grupo,
tanto que ela foi acolhida pelo mercado, que aceitou vender as ações para a
Bunge Participações, e foi devidamente chancelada pelas autoridades
regulatórias, no caso, a CVM;
g) Que a própria legislação societária autoriza que o fechamento do capital se
opere mediante OPA realizada pela sociedade controladora, direta ou
indireta, conforme se verifica no art. 4o, parágrafo 4o, da Lei n. 6404;
h) Que o verdadeiro sentido da norma inserta nos art. 7o e 8o da Lei n. 9532 é
permitir que a amortização fiscal do ágio faça frente à rentabilidade futura
que lhe fundamentou, de modo que a lógica que permeia a norma em
estudo consiste no “emparelhamento de custos e receitas”, segundo o qual
as receitas devem ser consumidas pelos esforços (custos e despesas)
sacrificados para sua obtenção;
Fl. 8713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
5
i) Que levando em conta o espírito da norma, a legislação condiciona a
amortização fiscal do ágio à “união”, em um mesmo patrimônio, desse ágio
com as receitas que justificaram a sua apuração, mas permite que essa
união ocorra por meio de cisão, incorporação (inclusive reversa) ou fusão,
não se tratando, portanto, de condicionar a amortização fiscal à extinção de
uma ou outra empresa, via incorporação, fusão ou cisão, mas de reunir os
patrimônios para que receitas e despesas sejam emparelhadas;
j) Que a despeito do intenso combate às amortizações fiscais de ágio por parte
do Fisco, a Administração Tributária jamais emitiu um ato declaratório ou
instrução normativa qualquer esclarecendo a sua posição acerca de quais
seriam os requisitos indispensáveis à validação do ágio pago em uma
aquisição de participação societária e tampouco de sua amortização, na
forma do art. 7o, da Lei n. 9532, de modo que o contribuinte não pode ser
surpreendido com armadilhas interpretativas repentinas;
k) Que, assim, a desconsideração de uma operação em razão da utilização de
suposta empresa veículo que teria “transferido o ágio” para amortização
pela empresa operacional não pode prevalecer, eis que a lei efetivamente
autoriza esse tipo de situação, fazendo inclusive referência à incorporação
reversa, desde que haja a reunião do ágio com o lucro auferido pelo
patrimônio que o gerou, o que foi observado no caso em tela;
l) Que a jurisprudência do CARF havia se consolidado, nos anos de 2011, 2012
e 2013, no sentido de que o uso da chamada empresa veículo, por si só, não
seria suficiente para a invalidação da dedutibilidade das amortizações
implementadas, desde que preenchidos determinados requisitos, o que se
verifica no presente caso, e que nos termos do art. 24 da LINDB, a revisão,
na esfera administrativa, quanto à validade de ato deverá levar em conta
orientações gerais da época, aqui incluída a jurisprudência majoritária;
m) Que as instruções da CVM facultam a adoção, pelo avaliador, dos critérios
que julgar mais adequados na definição do preço justo a ser pago pelo
investimento, podendo, inclusive, utilizar somente a métrica do fluxo de
caixa descontado, não havendo previsão na lei de que o ágio esteja
fundamentado apenas em rentabilidade futura;
n) Que apesar de não discutir o mérito do ágio BIL, não procedem as glosas dos
saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa utilizados para
compensação, na medida que as glosas decorrem de procedimentos fiscais
anteriores, ainda pendentes de conclusão administrativa, de modo que os
presentes autos devem ser sobrestados até a conclusão daqueles
julgamentos;
o) Por fim, alega que não é possível a cobrança simultânea da multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas com a multa de ofício sobre o valor
lançado sobre a diferença de tributo ao final do período de apuração, dado
que se escoram no mesmo fato, culminando em dupla penalidade com
mesmo fundamento.
Fl. 8714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
6

Posteriormente, a 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-91.178 (fls. 7.954/8.000) abaixo
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ÁGIO. PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os art. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma
perspectiva histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS.
São duas as condições em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento,
ao alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a
investidora e a investida transformam-se em uma só universalidade (em
eventos de cisão, transformação e fusão).
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas
jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou
na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura,
decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os recursos, e (2)
pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de patrimônio
entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que
lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do
mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada, consolida-se
cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com
mais valia (ágio), situação em que se autoriza a amortização do ágio
devidamente fundado em expectativa de rentabilidade futura.
LANÇAMENTO. DEFINITIVIDADE. EFEITOS NO PF E BN.
O lançamento regularmente realizado e notificado ao sujeito passivo tem
caráter definitivo, ainda que sujeito à impugnação administrativa ou
qualquer das outras previsões [taxativas] de modificação ou extinção Desta
Fl. 8715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
7
forma, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL serão
modificadas conforme o ato da autoridade fiscal e refletirão seus efeitos
nos períodos de apuração seguintes, independentemente de instaurado o
contencioso para discussão administrativa do lançamento que os afeta.
MULTA
ISOLADA.
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DO
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS.
Constatada a falta/insuficiência do recolhimento das estimativas devidas,
fica a pessoa jurídica sujeita à multa de ofício isolada sobre os valores
inadimplidos.
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
O artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, ao prever as infrações por falta de
recolhimento de antecipação e de pagamento do tributo ou contribuição
(definitivos) não significa duplicidade de tipificação de uma mesma
infração ou penalidade. Ao tipificar essas infrações o artigo 44 da Lei
no.9.430, de 1996, demonstra estar tratando de obrigações, infrações e
penalidades tributárias distintas, que não se confundem e não se excluem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária
para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico
especializado para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua
realização quando presentes nos autos elementos suficientes a formar a
convicção do julgador.
INTIMAÇÃO AO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é prevista a intimação unicamente ao
domicílio fiscal do sujeito passivo, sendo incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO REFLEXOS. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada
no julgamento do auto de infração da CSLL, uma vez que ambos os
lançamentos, do IRPJ e da CSLL, estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
Fl. 8716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
8
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Em síntese, a DRJ entendeu que a amortização antecipada do ágio é
excepcionalmente autorizada quando restar impossibilitada a sua consideração em condições
usuais, pela precoce extinção da empresa adquirida em decorrência de posterior incorporação,
cisão ou fusão, e somente nos casos em que este ágio é fundado em expectativa de rentabilidade
futura, tendo em vista o teor do art. 391 do RIR/99 c/c inciso III do art. 386 do RIR/99.
Ademais, aduziu que a Lei no 9.532/97 se limitou a regular as situações em que o
ágio não seria normalmente deduzido posteriormente, preocupando-se em elencar as situações
que de fato se adequassem à dedutibilidade, as quais se relacionam com afastar a tributação de
investimentos realizados, prevenindo-se, por outro lado, a utilização de situações artificiais,
meramente formais, para a realização da amortização, e que, nesse contexto, a permissão legal
para amortização do ágio está direcionado à investida e à investidora real, que assume o risco do
investimento e efetivamente desembolsa a mais valia.
Quanto à pleiteada aplicação do artigo 24 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro
(Decreto-lei 4.657 de 1942) esclareceu que inexiste qualquer contestação nos autos combatidos à
validade dos atos, contratos, ajustes, processo ou norma administrativa, bem como que não
houve a desconsideração da personalidade jurídica ou dissolução de empresas, mas apenas o
lançamento de tributos indevidamente apurados através da utilização de amortizações
indedutíveis, mas apenas os efeitos de caráter tributário restam questionados.
Ademais, consignou que o art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro – LINDB não pode ser aplicado pelos órgãos administrativos de julgamento, no âmbito
do processo administrativo fiscal, sem que a vinculação destes esteja definida em normas jurídicas
complementares, que também definam os critérios de aplicação, principalmente, quanto à
definição do conceito de “jurisprudência administrativa majoritária”.
Sustenta que, no presente caso, caberia à Bunge Ltd o registro do investimento
acompanhado do ágio pago e, no caso da extinção do investimento (confusão de patrimônios), a
amortização antecipada do ágio referente ao investimento extinto, e que os procedimentos
utilizados pelo contribuinte para tornar o ágio formalmente amortizável foi uma diretriz, o que,
por si, revela artificialidade procedimental.
Demonstrou que os fatos "principais" (captação de recursos pela BUNGE LTD e
recompra das ações das ações dos minoritários da BBRASIL, fechando o capital), e os demais fatos,
que não sustentam outra razão senão a de forçar a amortização antecipada do ágio pago: (i) o
empréstimo a empresa não operacional lastreado em exportações, (ii) concedido por subsidiária
integral sediada em paraíso fiscal, sendo que a (iii) BPAR, controladora da financiadora, tinha um
capital social de R$ 10.000,00, mas sua subsidiária seria capaz de lhe emprestar tão vultuosa
Fl. 8717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
9
quantia, para então (iv) ser incorporada pela empresa recém fechada e "tornar" o ágio dedutível, e
(v) suceder uma série de modificações na estrutura do grupo para distribuir o ágio e o empréstimo
às empresas operacionais.
Além disso, mencionou que se a intenção era direcionar o ágio para as empresas
operacionais por estas serem a razão do ágio, extingue-se, em princípio, a própria razão de
dedutibilidade antecipada do ágio.
Ressaltou ainda que o fato de ser possível que em determinada operação o ágio se
funde completamente em rentabilidade futura, não se justifica, por si, visto que essa conclusão
deve levar em conta outros elementos, além de ser necessário justificar sua composição. Não se
trata, portanto, de uma opção de como justificar o ágio, mas em detalhar a avaliação do
investimento com critérios preestabelecidos pela legislação tributária, os quais gerarão
repercussões, especialmente quanto à possibilidade de amortização.
Afastou o pedido de sobrestamento dos autos, por entender que o lançamento
regularmente realizado e notificado ao sujeito passivo tem caráter definitivo, ainda que sujeito à
impugnação administrativa ou qualquer das outras previsões [taxativas] de modificação ou
extinção.
Por fim, manteve o lançamento da multa de ofício em concomitância com a multa
isolada, por entender tratar-se de infrações distintas e com previsão legal específica.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
8.015/8.071), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário
evidenciar os seguintes argumentos:

a) Alega que não há artificialidade procedimental na operação levada a cabo
pela Recorrente, tendo em vista que a artificialidade somente ocorre
quando é criado um negócio inexistente, aparente, apenas para buscar
economia tributária, o que não se aplica ao caso, em que houve um
proposito negocial, qual seja o fechamento do capital da Bunge Brasil;
b) Que a prova de que não existe na lei uma ordem de preferência entre os
fundamentos econômicos para o ágio é que, em 2013, com a edição da
Medida Provisória n. 627/2013, a qual foi convertida na Lei n. 12973, de
13.5.2014, existe disposição expressa no art. 2o, ao dar nova redação ao art.
20 do Decreto-lei n. 1598/77, no sentido de que o ágio, agora denominado
pela lei como goodwill, deve ser apurado após a alocação do valor justo de
ativos, de forma residual, sendo lógico que esta norma não se aplica a atos
pretéritos;
c) Que a inexistência de fraude no presente caso decorre do próprio trabalho
fiscal, que não fez qualquer acusação nesse sentido, não tendo inclusive
imputado a multa qualificada prevista no parágrafo 1o do art. 44 da Lei n.
9430;
Fl. 8718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
10

Posteriormente, a PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Voluntário (fls.
8.082/8.128), em que reque que seja negado provimento ao recurso, o que fez com base nas
seguintes alegações:

a) Alega que praticamente todas as Turmas da 1a Seção e inclusive a 1a e 2a
Turmas da Câmara Superior já manifestaram o entendimento de que é
inviável a invocação do art. 24 da LINDB para suscitar a desconstituição de
lançamentos tributários;
b) Que o art. 24 da LINDB somente é aplicável nas situações em que há espaço
para juízo discricionário do aplicador Lei, o que não se coaduna com o ato de
lançamento de tributos, atividade vinculante e obrigatória, bem como que
não lhe parece que a autoridade administrativa possa, sem violar diversas
normas específicas que regem o Direito Tributário, concluir pela ocorrência
do fato gerador e, ao mesmo tempo, afastar a tributação, sob suposta
autorização do art. 24;
c) Que a recorrente busca extrair do art. 24 da LINDB uma regra geral,
imperativa e automática, de modulação de efeitos no caso de alteração de
jurisprudência - um arremedo mal-feito e piorado do art. 927, § 3o do
Código de Processo Civil, que dá apenas aos Tribunais, e em caráter
excepcional, a iniciativa da modulação - quando assim impuserem critérios
de interesse social e segurança jurídica;
d) Que a partir dos fatos narrados no processo, resta evidente a ausência de
propósito negocial e de substrato econômico das operações envolvendo o
ágio em questão, e em particular da constituição e participação da efêmera
BPAR na reorganização societária;
e) Que a constituição e uso dessa sociedade-veículo decorre, a toda evidência,
da crença da contribuinte no direito subjetivo absoluto de “criar” as
condições para a amortização de todo e qualquer ágio pago na aquisição de
participações societárias, mesmo que artificialmente;
f) Que se fosse intenção da Lei 9.532 ver os patrimônios unidos, ela assim o
determinaria, mas não o fez. O que a legislação faz, efetivamente, é
determinar um certo efeito tributário, benéfico ao contribuinte, cabível se e
quando vier a ocorrer a união de patrimônios, bem como que esta união é
causa, requisito da amortização fiscal do ágio, e não o objetivo dela, como
supõe a tese recursal;
g) Que os arts. 7° e 8° da Lei 9.532/97 não instituíram um favor fiscal nem
subvenção àqueles que adquiriram investimentos com o pagamento de ágio,
e que desde o Decreto-Lei 1.598/77, já era bastante claro que o ágio não
seria amortizável da base de cálculo do IRPJ, mas comporia o custo do
investimento na sua alienação;
Fl. 8719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
11
h) Que na extinção do investimento com a incorporação, o efeito de reduzir a
base de cálculo do IRPJ na alienação desse investimento (mediante a
agregação do ágio ao seu custo – art. 33 do DL 1598/77) restaria
inviabilizado. Por esse motivo, os arts. 7° e 8° da Lei 9.532/97 permitiram
que na incorporação do investimento fosse possível amortizar o ágio;
i) Que ao contrário do que entende a recorrente, a Lei no 9.532 não veio
permitir a amortização do ágio como método de emparelhamento. A
amortização sempre foi permitida como método de emparelhamento; o que
a lei 9.532 veio autorizar foi a dedução fiscal da amortização para
determinadas hipóteses, efetivamente antecipando a dedutibilidade de
valores que, de outro modo, só impactariam a base tributável quando da
alienação ou da liquidação do investimento;
j) Que uma incorporação, fusão ou cisão societária que envolva, uma
interposta pessoa como investidor (empresa-veículo) não permitirá a
aplicação do benefício fiscal instituído pelo artigo 386 do RIR/99, já que é
imprescindível que a “mais valia” contabilizada tenha sido EFETIVAMENTE
suportada por alguma das pessoas que participa da confusão patrimonial
(encontro num mesmo patrimônio do investidor com o investimento);
k) Que no presente caso, não houve confusão entre adquirente e adquirida,
mas sim a incorporação de empresa veículo interposta sem nenhum
propósito ou função, a não ser levar a efeito a crença da recorrente de que
todo ágio pago é imediatamente dedutível;
l) Que ainda que o contribuinte demonstre que a empresa veículo se prestava
a atender objetivos colaterais do grupo econômico adquirente, permanece o
fato de que a empresa-veículo foi mero instrumento na aquisição, não se
havendo que falar em aplicação do art. 386 em razão de incorporação que
lhe envolva;
m) Que o pedido de sobrestamento dos autos não se sustenta, pois a pendência
de processo administrativo fiscal, com a correspondente vicissitude de os
autos de infração anteriores serem eventualmente julgados improcedentes,
não tem o condão de tornar os prejuízos e as bases de cálculo da CSLL,
objeto de compensação naqueles lançamentos, imediatamente disponíveis;
n) Por fim, que não há qualquer ilegalidade na manutenção da multa de ofício
e isolada, tendo em vista que possuem previsão legal distinta, assim como
não incidem sobre a mesma base de cálculo.

Por meio da Resolução n.o 1401-001.019 (fls. 8.610/8.625), esta Turma resolveu por
converter os autos em diligência, tendo em vista o entendimento de que antes de adentrar nas
matérias preliminares ou de mérito recursal, seria necessário que a unidade de origem informe a
situação dos processos de n.o 13971.005344/2010-50, n.o 13971.724030/2013-01, n.o
13971.723958/2015-21, n.o 13971.723959/2015-76, e de eventuais outros processos que tenham
consumido o prejuízo fiscal que acarretou no lançamento do imposto que foi compensado no AC
Fl. 8720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
12
2013, bem como para que verifique se já existe decisão de mérito definitiva favorável que tenha o
condão de reconstituir, no todo ou em parte, o prejuízo fiscal utilizado pelo recorrente no AC
2014, bem como para elaborar relatório conclusivo.
Isso porque, esta turma entendeu que em razão das limitações de acesso e consulta
de processos a que nós conselheiros estamos sujeitos, não é possível aferir, de forma segura, se
seria caso de distribuição do presente processo a outro relator, se seria caso de vinculação dos
demais processos com o presente processo, ou se seria o caso de sobrestamento para aguardar a
decisão definitiva nos demais, tendo em vista que o resultado do presente julgamento depende da
decisão definitiva dos demais processos.
Em atendimento à diligência, a Unidade de Origem elaborou relatório (fls.
8.628/8.636), em que concluiu que nenhum dos quatro processos foi julgado de forma definitiva,
e que por essa razão não seria possível liquidar o valor devido nestes processos e,
consequentemente, eventual valor de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL
disponíveis para serem utilizadas em períodos subsequentes.
Após ter tomado ciência do relatório, o Recorrente apresentou manifestação (fls.
8.643/8.645), em que concorda com as conclusões fiscais no sentido de que, somente após
proferidas decisões definitivas no âmbito dos processos anteriores, será possível aferir com
precisão os montantes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL passíveis de
compensação nos períodos autuados no presente caso, para requerer que o presente processo
seja sobrestado até que sejam proferidas decisões definitivas no âmbito dos referidos processos,
nos termos do art. 47, parágrafo 5o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n. 1.634, de 21.12.2023.

É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme acima relatado, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso
Voluntário apresentado, em grande parte constitui-se basicamente em reprodução da
impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo. No mais, o
Fl. 8721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
13
Recurso em grande parte reafirma e busca reforçar seu argumento defensivo, alegando em parte
suposta inovação de fundamentos pela DRJ, o que desde já ressalto que não ocorreu.
Mas antes de prosseguir na análise de mérito, entendo necessário apreciar o pedido
de sobrestamento realizado:

Da Compensação indevida de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL
no ano calendário de 2013 por insuficiência de saldo a compensar – Pedido de sobrestamento
em razão da de decorrência relativa aos processos n. 13971.005344/2010-50 (anos-calendário
2005, 2006 e 2007), n. 13971.724030/2013-01 (anos-calendário 2008 e 2009), n.
13971.723958/2015-21 e n. 13971.723959/2015-76 (anos-calendário 2010, 2011 e 2012)

Na referida resolução essa foi a conclusão a que esta TO chegou:

Entretanto, antes de adentrar na análise das matérias preliminares ou no mérito
recursal, entendo necessário apreciar pedidos relacionados diretamente ao Item
3.2 relativa a Compensação indevida de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa
da CSLL no ano calendário de 2013 por insuficiência de saldo a compensar.
Nesta infração estamos falando de crédito tributário de imposto exigido no
montante aproximado de R$ 317 milhões, acrescidos de multa de ofício de 75%.
No que se refere a esta infração os argumentos levantados pela Recorrente
repetem a impugnação e se resumem a:
3. Compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSL (Item 3.2 do
RF).
No item 3.2 do RF, a fiscalização efetuou a glosa da compensação de prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa da CSL realizada em 2013, em razão da suposta
insuficiência dos saldos acumulados pela recorrente. Para facilitar a compreensão,
confira-se o seguinte trecho do RF:
“De acordo com o Livro LALUR 201333, em 31/12/2012, a CONTRIBUINTE possuía
um saldo de PF a compensar de R$ 1.321.140.790,41, e pelo Livro LACS 2013, o
saldo de BCN a compensar era de R$ 1.366.424.285,54.
De outro lado, pelos controles da RFB, conforme Sistema SAPLI34, o saldo a
compensar do IRPJ em 31/12/2012 era igual a R$ 213.418.552,57, já o saldo a
compensar da CSLL era nulo. Tais divergências advêm de glosas realizadas em
Procedimentos Fiscais anteriores, como nos PAF 2010, PAF 2013 e PAF 2015, os
quais estão em fase de julgamento administrativo. Para fins dos lançamentos de
ofício aqui constituídos, devemos utilizar os saldos constantes dos controles da
RFB.
Fl. 8722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
14
Em 2013, a FISCALIZADA, entendendo dispor de saldos de PF e de BCN, realizou
compensações no valor de R$ 530.502.630,13. Como não havia saldos suficientes
de PF e BCN, a CONTRIBUINTE incorreu em compensação indevida neste
exercício, tanto na apuração do IRPJ como na CSLL. No IRPJ dispunha apenas de
R$ 213.418.552,57 de saldos de PF, gerando uma compensação indevida de R$
317.084.077,56. Já na CSLL, não dispunha de saldo algum, incorrendo em
compensação indevida no valor integral compensado, de R$ 530.502.630,13.”
Como se vê, a infração em questão, assim como aquela impugnada no item 1.3,
decorre de autuações lavradas em face da recorrente, nas quais houve o consumo
de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa da CSL apurados pela recorrente, e
que foram utilizados para as compensações efetuadas em 2013.
Em razão das glosas efetuadas nos processos n. 13971.005344/2010-50 (anos-
calendário de 2005, 2006 e 2007), n. 13971.724030/2013-01 (anos-calendário de
2008 e 2009), n. 13971.723958/2015-21 e n. 13971.723959/2015-76 (anos-
calendário de 2010, 2011 e 2012), os saldos apontados pela recorrente em seu
LALUR e em seu LACS eram diferentes dos saldos apontados no SAPLI, controle da
RFB.
Ocorre, contudo, que as glosas efetuadas naqueles processos não são definitivas,
eis que não houve o desfecho definitivo de nenhum deles. Além disso, é
imperioso ressaltar que as decisões de 1a instância proferidas naqueles processos
cancelaram substancial parte das infrações apuradas. A despeito disso, também
essas decisões não são definitivas, sendo passíveis de revisão por recurso de
ofício.
Diante desse cenário, as decisões proferidas naqueles processos devem impactar
no presente caso, o que justifica que este processo fique suspenso até o
encerramento definitivo daqueles processos, de modo a evitar decisões
conflitantes.
O referido pedido se justifica pela evidente relação de conexão entre a glosa
objeto deste processo, e a matéria discutida naqueles processos.
Com efeito, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil:
“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou
a causa de pedir.” No presente caso, a identidade está presente no que diz
respeito à causa de pedir.
Realmente, em razão das glosas efetuadas naqueles processos administrativos,
atualmente pendentes de julgamento de recursos voluntários, foi gerada a
presente autuação.
Resta evidente a necessidade de reunião do presente processo com o processo n.
13971.005344/2010-50, n. 13971.724030/2013-01, n. 13971.723958/2015-21 e n.
13971.723959/2015-76, para o fim de que se aguarde a prolação de decisão final
em seus autos para o deslinde do presente caso, o que facilitará o andamento das
Fl. 8723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
15
causas, otimizando o trabalho, tanto do contribuinte, quanto dos julgadores,
competentes para decidir a questão na seara administrativa.
Vale ressaltar, ainda, que a reunião dos processos está amparada no princípio da
economia processual, o qual prevê que o processo deve sempre ser conduzido da
forma mais célere e barata, visando eliminar aqueles atos que são meramente
dilatórios ou prescindíveis. Decorre deste princípio a determinação de que o
processo deve correr em tempo razoável, determinação essa, aliás, contida no art.
5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sob pena de onerar demais as partes.
Ademais, segundo este princípio, o processo deve enquadrar-se no binômio
custo-benefício, ou seja, um processo muito longo pode, muitas vezes, em seu
final, causar prejuízo para o vencedor, que deveria ter sua pretensão alcançada
desde logo.
A conexão de processos, com a determinação de sua reunião para julgamento
conjunto, é forma consagrada de aplicação desse princípio. Dessa forma, evitam-
se custos com o andamento de diversos processos, impedindo-se, ainda, que
processos correlacionados tenham decisões diferentes. Neste momento, válido
ressaltar a posição da doutrina11, quando trata do princípio da economia
processual:
“Típica aplicação desse princípio encontra-se em institutos como a reunião de
processos em casos de conexidade ou continência”.
A respeito da possibilidade da união de processos administrativos é a doutrina12:
“A previsão legal de reunir, num único processo, diversas autuações que tenham
o mesmo fundamento fático é medida que facilita e acelera o julgamento dos
processos.”
Em sintonia com o princípio da economia processual, o art. 6o, parágrafo 1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, baixado pela Portaria MF n. 343, de
9.6.2015, prevê que, assentando-se sobre os mesmos fatos, os respectivos
processos podem ser distribuídos e julgados conjuntamente, inclusive quando se
tratar de sujeitos passivos distintos. Confira-se:
“Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
Fl. 8724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
16
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.”. (destaques da recorrente)
Estabelece, ainda, o Regimento Interno do CARF, por meio do parágrafo 3!2, do
art. 6!2, do Anexo II13, que a distribuição de processos conexos poderá ser
requerida pelas partes.
Nesse mesmo sentido, manifestou-se a 5,2 Câmara do antigo 1° Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no acórdão n.
105-17.246 de 9.3.2009, como seja:
“CONEXÃO DE MATÉRIAS - ANÁLISE CONJUNTA - NECESSIDADE - Identificada
conexão entre as matérias contidas em processos administrativos distintos, os
autos devem ser reunidos para que as decisões prolatadas sejam fundadas na
totalidade dos elementos trazidos à consideração da autoridade julgadora”.
(destaques da recorrente)
Igualmente se manifestou a 2,2 Turma Ordinária, da 3,2 Câmara da 1,2 Seção de
julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, no acórdão n.
1302-001.792 de 1.3.2016. A referida turma julgadora não apenas reconheceu a
necessidade da conexão entre processos que possuem influência direta um no
outro, como também enfatizou a suspensão dos efeitos de decisão proferida em
apenas um dos processos até que este se dê por encerrado, corroborando com o
que expôs a recorrente até o momento. Veja-se:
“CONEXÃO – EFEITOS PROCESSUAIS - A conexão, ou continência, estabelecida
entre os processos administrativos fiscais, que importa seus julgamentos em
conjunto, quando a decisão de um processo influenciar na decisão de outro,
implica na suspensão dos efeitos executórios até que as fases de recurso de cada
processo seja exaurida, em razão da possibilidade de alteração do resultado final
cujo efeito repercutirá na demanda do outro processo.”
Ainda nessa linha de raciocínio, a 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 1a Seção
do CARF, no acórdão n. 2102-00.385, de 30.10.2009, ao bem pontuar que:
“(...) muito embora inexista no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal
norma que tome obrigatório o julgamento conjunto de processos, havendo a
relação de conexão, bem como elementos que permitam o julgamento em
conjunto, há de se reunir os feitos a fim de evitar decisões conflitantes sobre o
mesmo objeto”.
Do exposto, postula a recorrente pelo acolhimento deste pedido, de modo a
haver julgamento conjunto do presente processo com os processos
administrativos acima relacionados, no que tange ao presente tópico, em
obediência aos princípios da celeridade e da economia processual.
Fl. 8725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
17
Caso contrário, a decisão proferida no presente processo deverá ao menos
considerar as decisões proferidas naqueles casos, para que não haja a cobrança
de tributos e consectários legais de forma indevida.
Pois bem, neste particular entendo que a Recorrente tem razão quanto ao seu
pedido subsidiário.
Como relatado, a infração acima trata de lançamento de crédito tributário que a
fiscalização entendeu como indevidamente compensado com prejuízos fiscais que
seriam nulos em razão de outros lançamentos. Estamos falando de um crédito
aproximado de R$ 317 milhões a ser acrescido com multa de 75%.
A autoridade fiscal entendeu que não havia mais saldo disponível para
compensação a partir do AC 2013. Isto decorre diretamente de glosas realizadas
em Procedimentos Fiscais anteriores, como nos PAF 2010, PAF 2013, PAF 2015 e
PAF 2018, os quais estão em fase de julgamento administrativo.
Assim, a infração em questão decorre de autuações lavradas em face da
Recorrente, nas quais houve o consumo de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativa da CSLL, que foram utilizados para as compensações efetuadas no ano-
calendário 2014. Isto decorrente das exigências lançadas nos processos n.
13971.005344/2010-50
(anos-calendário
2005,
2006
e
2007),
n.
13971.724030/2013-01 (anos-calendário 2008 e 2009), n. 13971.723958/2015-21
e n. 13971.723959/2015-76 (anos-calendário 2010, 2011 e 2012).
O art. 47 do novo RICARF estabelece o conceito de processos vinculados, e assim
dispõe no seu inc. II do §1o e o §5o, sem grifos no original:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
(...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
Fl. 8726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
18
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
Entendo ser exatamente este o caso.
Verifica-se, portanto, que a decorrência pode acontecer em duas hipóteses: (i) a
partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou (ii)
de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal.
Como se verifica do próprio TVF, o fundamento para o lançamento da Infração 02
remete, exatamente, às glosas dos prejuízos fiscais realizadas em outros
processos administrativos fiscais, assim, entendo restar enquadrado na primeira
hipótese de decorrência.
Por sua vez, também não podemos deixar de considerar que, o lançamento
também decorreu de atos do sujeito passivo que acarretaram na compensação de
prejuízos fiscais, que possui natureza jurídica de benefício fiscal, conforme decidiu
o STF no Recurso Extraordinário de n. 591.340 (com repercussão geral). Assim,
também entendo restar caracterizada a segunda hipótese de decorrência.
Não bastasse isso, a Recorrente invocou, de forma acertada, a Solução de
Consulta Interna da COSIT n. 8 de 2019 que assim dispõe na sua ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PROCESSOS CONEXOS.
PREJUDICIALIDADE. RITOS. REUNIÃO DE PROCESSOS. SUSPENSÃO DE PROCESSOS.
Em prol da eficiência do contencioso administrativo, podem as autoridades
julgadoras se valer da legislação processual civil ─ ainda que não lhes seja
impositiva ─ para promover a reunião de processos para julgamento conjunto, se
sob o mesmo rito processual e conexos, ou suspenderem o seu andamento, por
prazo razoável, para as situações de ritos distintos e prejudicialidade externa.
Dispositivos Legais: arts. 54 a 63 e 313 Lei no13.105, de 16 de março de 2015 –
Código de Processo Civil.
Em que pese entenda que as Soluções COSIT não possuem caráter vinculante a
este Conselho, ela possui perante a própria Receita Federal, e formaliza
entendimento do órgão sobre determinada matéria.
Entretanto, antes de determinar o sobrestamento do presente processo, entendo
prudente a conversão do presente processo em diligência para que a unidade de
origem informe a condição atual de cada um dos processos que acarretaram nas
glosas de prejuízo e que ocasionaram no lançamento da Infração descrita no item
3.2 do TVF.
Isto porque, em razão das limitações de acesso e consulta de processos a que nós
conselheiros estamos sujeitos, não é possível este Relator aferir, de forma segura,
se seria caso de distribuição do presente processo a outro relator, se seria caso de
vinculação dos demais processos com o presente processo, ou se seria o caso de
sobrestamento para aguardar a decisão definitiva nos demais. Até mesmo para se
Fl. 8727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
19
aferir a duração razoável de tal medida de sobrestamento, buscando garantir a
eficiência do processo administrativo.
Tal medida aparenta ser razoável na medida em que também não seria justo
impor ao Recorrente o recolhimento do tributo acrescido de multa de 75% e,
posteriormente, parte do prejuízo ser reconstituído.
A título de exemplo, o Processo administrativo n. 13971.723958/2015-21 foi
julgado por esta mesma TO por relatoria do Cons. André Luis Ulrich Pinto, e teve
julgamento parcialmente favorável, o que poderia ter o condão de reconstituir
parte do prejuízo fiscal original.
Assim é que, oriento o meu voto no sentido de converter o presente processo em
diligência para que a unidade de origem:

a) Informe a situação processual das exigências lançadas nos processos n.
13971.005344/2010-50 (anos-calendários 2005, 2006 e 2007), n.
13971.724030/2013-01
(anos-calendários
2008
e
2009),
n.
13971.723958/2015-21, n. 13971.723959/2015-76 (anos-calendários
2010, 2011 e 2012), e eventuais outros processos que tenham consumido
o prejuízo fiscal que acarretou no lançamento do imposto que foi
compensado no AC 2013;
b) Verifique se já existe decisão de mérito definitiva favorável que tenha o
condão de reconstituir, no todo ou em parte, o prejuízo fiscal utilizado
pelo recorrente no AC 2014;
c) Elabore relatório conclusivo;
d) Intime o contribuinte para dele se manifestar no prazo de 30 dias;
e) Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

Veja que, em sede de resolução em diligência, já me manifestei por entender que a
Infração 02 objeto do presente lançamento enquadrava-se, claramente no caso de decorrência.
Isto porque, como se verifica do próprio TVF, o fundamento para o lançamento da
Infração 02 remete, exatamente, às glosas dos prejuízos fiscais realizadas em outros processos
administrativos fiscais, assim, entendo restar enquadrado na primeira hipótese de decorrência.
Desta feita, esta TO de forma prudente converteu o presente processo em
diligência para fins de verificar a possibilidade de se operacionalizar o previsto no §5o do art. 47 do
RICARF:

§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
Fl. 8728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
20
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.

Pois bem, inicialmente cumpre ressaltar a dificuldade que se teria ao determinar
qual seria o processo principal, se o presente processo ou um dos outros 04 processos que, em
que pese não definitivamente julgados, acarretaram na glosa do prejuízo fiscal da Recorrente.
Entretanto, o fato é que, como resultado da diligência foi possível verificar que os
referidos processos administrativos já tiveram julgamento realizado por uma Turma Ordinária do
CARF, sendo que: 02 deles estão pendentes de análise de Recurso Especial da PGFN; 01 deles
pendente de julgamento de Embargos de Declaração, com juízo prevento; e 01 deles convertido
em diligência.
Neste panorama, entendo ser desnecessária a realização de sobrestamento na
medida em que o referido dispositivo do RICARF determina o sobrestamento até que seja
proferida decisão da mesma instância, o que já ocorreu, estando parte dos processos já
submetidos à instância da CSRF e, os demais processos não seriam suficientes, por si sós, para
reconstituir o prejuízo fiscal da Recorrente para fazer face ao débito exigível do AC 2013.
Isto porque, eventuais sobras de prejuízos fiscais relativos aos demais lançamentos
deveriam ser, inicialmente, aproveitados em relação aos débitos relativos aos anos-calendários de
2005 a 2012, o que esgotaria o saldo de prejuízo fiscal.
Assim, nos termos do que preconiza a própria Solução de Consulta Interna da COSIT
n. 8 de 2019, que busca dar eficiência ao contencioso administrativo, prevendo o sobrestamento,
quando possível, por prazo razoável, o fato é que não há razoabilidade no sobrestamento face a
situação fática e a ausência de efetivo benefício ao Recorrente, pelo menos em relação ao
presente processo.
Um sobrestamento, neste momento, seria apenas prolongar de maneira irrazoável
o deslinde do feito, e o resultado dos demais processos que estão em mesma instância de
julgamento, não são hábeis a aproveitar o presente processo.
Assim, face o exposto, indefiro o pedido de sobrestamento formulado.

Do Ágio BIL (Item 3.1.2 do TVF) – compensação de prejuízo fiscal e base negativa
de CSLL.

No mérito, o Ágio BIL (Item 3.1.2 do TVF) não é objeto de litígio, mas tão somente a
compensação dos prejuízos fiscais fundado no argumento que as outras glosas não são definitivas.
Entendo que a questão já foi bem explicada acima quando tratei do sobrestamento.
Em que pese os processos que acarretaram na glosa dos prejuízos não estejam definitivamente
Fl. 8729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
21
julgados, são processos que gozam de presunção de liquidez e certeza, não podendo serem
desconsiderados.
A decisão recorrida enfrentou muito bem a questão nesse ponto:

Uma vez constituído o crédito tributário, nos termos dos artigos 142 e 149 da Lei
5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN), a impugnação pode alterá-lo,
conforme previsão do mesmo diploma. Todavia, exceto pela hipótese de sua
extinção, neste contexto, pela decisão administrativa irreformável (Art. 156, IX,
CTN), a impugnação não altera os efeitos do lançamento, exceto por suspender a
exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, II, CTN).
Destaque-se que o efeito suspensivo é sobre a exigibilidade, sendo que,
consoante inteligência do artigo 149 do CTN (c/c arts 142 e 145), o lançamento
constituiu e/ou reviu o crédito tributário declarado pelo contribuinte, sendo
realidade no mundo jurídico. Dessa forma, o PF ou a BN refletirão essa realidade.
Ainda que o PF e a BN não sejam créditos tributários (CT), estes refletem a
apuração realizada pela autoridade tributária com o fim de quantificá-los (CT), e,
sendo realizada a constituição/modificação, esta não nasce suspensa, mas firma
relação jurídica que, ainda que com suspensão da possibilidade de execução,
vincula as partes e refletirá nos saldos e apurações seguintes do contribuinte.
(...)
Portanto, o lançamento regularmente realizado e notificado ao sujeito passivo
tem caráter definitivo, ainda que sujeito à impugnação administrativa ou qualquer
das outras previsões [taxativas] de modificação ou extinção. Desta forma, o
prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL serão modificadas conforme o
ato da autoridade fiscal e refletirão seus efeitos nos períodos de apuração
seguintes, independentemente de instaurado (mas não encerrado) o contencioso
para discussão administrativa do lançamento que os afeta.
Desta forma, deve-se considerar os efeitos dos lançamentos constantes dos
processos no 13971.005344/2010-50 (anos-calendário de 2005, 2006 e 2007),
13971.724030/2013-01 (anos-calendário de 2008 e 2009), 13971.723958/2015-21
e 13971.723959/2015-76 (anos-calendário de 2010, 2011 e 2012), até que
sobrevenha decisão definitiva que os altere.

Assim, adotando os argumentos da decisão recorrida, neste particular, nego
provimento ao Recurso Voluntário.

Do Ágio BPAR – Acusações de empresa veículo e laudo de avaliação inconsistente.

Fl. 8730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
22
Esta operação de ágio já foi analisada por esta TO em pelo menos duas
oportunidades.
No processo 13971.005344/2010-50 que resultou no Acórdão n. 1401-003.731 de
Relatoria da ex-conselheira Letícia Domingues Costa Braga, em relação a essa matéria orientou
seu voto por dar provimento ao Recurso, no entanto restou vencida. Na oportunidade também
orientei meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso.
E mais recentemente no processo 13971.723958/2015-21 que resultou no Acórdão
n. 1401-006.291 de Relatoria do Conselheiro André Luis Ulrich Pinto. Na oportunidade, em relação
a esta operação o Relator afastou o argumento relativo à precariedade do laudo, mas negou
provimento ao Recurso Voluntário por entender caracterizada a “empresa veículo”. Na
oportunidade também dele divergi no sentido de dar provimento ao Recurso em relação a esta
operação.
Esses são os pontos controvertidos da lide. Fora argumentos subsidiários relativos
a: (i) LINDB (matéria sumulada) e (ii) cumulação de multa isolada e de ofício.
Pois bem, mantendo a coerência com as posições por mim manifestadas, e não
tendo mudado de opinião sobre o caso, também entendo que deva ser dado provimento ao
recurso neste ponto.
Por oportuno, cumpre reproduzir os fundamentos do voto vencido no Acórdão n.
1401-003.731 com o qual concordei:

II - Ágio da Bunge Participações Ltda.
Fechamento de capital da Bunge Alimentos S/A – incorporação da Bunge
Alimentos Participações Ltda.
Em 2004 a Bunge Brasil S/A, que controlava a Bunge Alimentos S/A e a Bunge
Fertilizantes S/A, entendeu ser conveniente fechar o capital da empresa que se
encontrava pulverizado no mercado. A OPA foi feita através da Bunge
Participações Ltda.
Por bem relatar os fatos, transcrevo abaixo as considerações do Ilustre Relator da
DRJ que reproduz passagem do TVF e da impugnação:
3,2Amortização de Ágio da incorporação de BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES
LTDA.
A contabilidade de 2006 da BUNGE ALIMENTOS evidencia nova amortização de
ágio, desta feita da BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ
07.712.535/0001-34. Para esclarecer esta nova operação, solicitamos, através do
Termo de Intimação Fiscal n° 005, DOCUMENTO 27, itens 9 a 11:
"9. Justificar as despesas com amortização de ágio das contas contábeis
0300191208312 - BUNGE AL PARTIC ( BIL - BIC) e 0300191208311 - BUNGE AL
Fl. 8731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
23
PARTIC (BRASIL-OPA), juntando a documentação comprobatória da constituição
do ágio, seu fundamento econômico e os livros diário e razão da empresa
incorporada.
10.Apresentar o Livro de Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias
da empresa BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 07.712.535/0001-34.
11.Justificar a criação (novembro de 2005) e incorporação (fevereiro de 2006) da
empresa BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 07.712.535/0001-34
em menos de quatro meses.” Na sua resposta, DOCUMENTO 31, a BUNGE
ALIMENTOS elencou uma série de metas perseguidas com o processo de
simplificação de sua organização societária, tendo obtido "benefício secundário
fiscal de amortização de ágios devidamente constituídos e fundamentados
conforme previsão legal".
Para comprovar, juntou 12 anexos, DOC 9/1 a DOC 9/12.
Os documentos apresentados evidenciam os fatos envolvidos na incorporação da
BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA., que serão divididos em três etapas.
A primeira etapa aconteceu em 2005 com quatro incorporações consecutivas,
seguidas de cisão parcial, todas acontecidas no dia 31 de outubro, com as
empresas que funcionavam exatamente no mesmo endereço: Av. Maria Coelho
de Aguiar, 215 - Santo Amaro/SP - Bloco D, 5o. andar. E, excetuando a BUNGE
BRASIL e a BUNGE FERTILIZANTES, eram representadas pela mesma
administradora: Hildegard Gutz Horta, CPF 761.642.258-68, que também
representava a BUNGE LTD., BUNGE BIC HOLDINGS BV, BUNGE BRASIL HOLDINGS
BV, a BUNGE COOPERATIEF UA, inclusive a BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES
originada da cisão parcial da BUNGE FERTILIZANTES.
As incorporações:
1. Da BUNGE INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 07.052.334/0001-58 pela BUNGE
INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 67.866.863/0001-17; 2. Da BUNGE
INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 67.866.863/0001-17, pela BUNGE
BRASIL S/A, CNPJ 61.074.092/0001-49; 3. Da BUNGE PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ
06.282.557/0001-49 pela BUNGE BRASIL S/A, CNPJ 61.074.092/0001-49; 4. Da
BUNGE BRASIL S/A, CNPJ 61.074.092/0001-49 pela BUNGE FERTILIZANTES S/A,
CNPJ 61.082.822/0001-53; E a cisão parcial da BUNGE FERTILIZANTES S/A, CNPJ
61.082.822/0001-53, resultando na BUNGE ALIMENTOS PARICLP AÇÕES LTDA.,
CNPJ 07.712.535/0001-34. Todas empresas do mesmo grupo econômico,
controlado por BUNGE LTD.
Houve o milagre da multiplicação dos ágios. Com base no mesmo laudo de
avaliação econômica da BUNGE BRASIL S/A (DOC 9/2 em DOCUMENTO 31) foram
gerados os ágios na aquisição da BUNGE INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA
pela BUNGE INVESTIMENTOS LTDA. e na aquisição de 124.345.274 ações da
BUNGE BRASIL S/A pela BUNGE PARTICIPAÇÕES LTDA. Isso só seria possível se as
Fl. 8732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
24
empresas fizessem parte do mesmo grupo econômico e estivessem sob o mesmo
controle.
A INCORPORAÇÃO DA BUNGE INVESTIMENTOS LTDA.
A Bunge Investimentos Ltda. foi criada em 30/09/2004 e incorporada em
31/10/2005.
A primeira desta série de incorporações foi precedida por um aumento de capital
da BUNGE INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 67.866.863/0001-17,
através de aproveitamento de créditos em conta corrente, conforme 25a
ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA BUNGE INVESTIMENTO E CONSULTORIA
LTDA, DOC 9/6 em DOCUMENTO 31, ocorrida em 03/12/2004.
Em 06/12/2004, três dias depois do aumento de capital, nova alteração no
contrato social da BUNGE INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA registra a cessão
das cotas da sua controladora, BUNGE BIC HOLDINGS BV, para BUNGE
INVESTIMENTO LTDA, CNPJ 07.052.334/0001-58, em troca de uma nota
promissória de US$ 332,617,465.00 da BUNGE INVESTIMENTO LTDA.. Esta
transação teria gerado ágio de R$400.439.243,50 na contabilidade da BUNGE
INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA., DOC 9/4 em DOCUMENTO 31, cujo
fundamento seria a participação de 18,06% que a BUNGE INVESTIMENTOS
detinha na BUNGE BRASIL. Que, por sua vez, decorria de sua participação na
BUNGE ALIMENTOS e na BUNGE FERTILIZANTES, conforme laudo DOC 9/2 de
DOCUMENTO 31.
A INCORPORAÇÃO DA BUNGE INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA.
Segundo resposta da fiscalizada, DOC 9/1 de DOCUMENTO 31, R$ 61.666.394,00
corresponderiam ao ágio originado da aquisição do investimento Cevai Alimentos
S/A. Ratifica a informação em DOCUMENTO 43, item no 9, acrescentando que a
aquisição ocorreu em 1997.
Interessante notar que as ações da Cevai Alimentos S/A foram substituídas pelas
da Bunge Brasil S/A quando do fechamento do seu capital (primeira etapa do
relato da infração anterior - item 3.1).
Com a extinção do investimento, o ágio não poderia, em tese, remanescer na
contabilidade da investidora.
O restante do ágio aproveitado pela BUNGE BRASIL S/A nesta incorporação seria
oriundo da incorporação da BUNGE INVESTIMENTOS LTDA. pela BUNGE
INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA..
A INCORPORAÇÃO DA BUNGE PARTICIPAÇÕES LTDA.
A compra de 124.345.274 ações da Bunge Brasil S/A pela Bunge Participações
Ltda. teria gerado o ágio de R$389.373.463,92.
Ressalto que a empresa BUNGE PARTICIPAÇÕES LTDA. foi criada em 14/05/2004,
com capital social de R$ 10.000,00. Adquiriu as ações da Bunge Brasil no valor de
Fl. 8733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
25
R$ 820.863.072,59 em agosto de 2004, mesmo sem qualquer receita registrada
em sua DIPJ naquele ano. Declarou não possuir empregados em 2004 e 2005. E foi
extinta em 31/10/2005 ao ser incorporada.
A INCORPORAÇÃO DA BUNGE BRASIL S/A.
Após ter incorporado as BUNGE PARTICIPAÇÕES LTDA. e BUNGE INVESTIMENTO E
CONSULTORIA LTDA., a BUNGE BRASIL foi incorporada pela BUNGE
FERTILIZANTES, trazendo consigo a carga de ágios gerada nas operações
anteriores.
A CISÃO PARCIAL DA BUNGE FERTILIZANTES S/A EM BUNGE ALIMENTOS
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Por uma conveniência tributária, a cisão da BUNGE FERTILIZANTES serviu para
segregar o ágio das operações anteriores originados da avaliação da BUNGE
ALIMENTOS na BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA. que passou a deter a
totalidade do capital da BUNGE ALIMENTOS, mais parte dos ágios descrita no DOC
9/1 em DOCUMENTO 31, como:
"171.324.324,12 Origem: parte do ágio decorrente da operação de compra das
ações da empresa Bunge Brasil S/A pela Bunge Participações Ltda.
176.193.267,14 Origem: parte do ágio decorrente da operação de compra do
investimento pela Bunge Investimentos e Consultoria Ltda.
61.666.394,00 Origem: totalidade do ágio incorporado da empresa Bunge
Investimentos e Consultoria Ltda.
409.183.985,26 TOTAL DO ÁGIO DECORRENTE DA CISÃO DA BUNGE
FERTILIZANTES, O QUAL FOI VERTIDO PARA A BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES
LTDA. (conforme pag.3 do Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido contábil da
parcela cindida em 31/10/05 da Bunge Fertilizantes) ".
Do citado laudo, DOC 9/7 de DOCUMENTO 31, o valor correspondente à
totalidade do ágio (409.183.985,26) está escriturado no Ativo Permanente -
Diferido.
O que aconteceu neste planejamento tributário foi uma reprise do relatado no
item anterior (item 3.1), quando da incorporação da BUNGE II DE PARTICIPAÇÕES
S/A engordada pelo "ágio" de "aquisição" (ou transferência de titularidade, para
ser mais específico) anterior, tudo dentro do mesmo grupo econômico controlado
pela BUNGE LTD.. Agora, com algumas peculiaridades: a incorporada foi a BUNGE
ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA., resultada de cisão parcial e carregada por
"ágios" de um maior número de incorporações anteriores. Mas tudo dentro do
mesmo grupo econômico controlado pela BUNGE LTD.
Logo, todas as considerações tecidas para o item 3.1 são transpostas para cá,
mutatis mutandis.
Fl. 8734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
26
Na incorporação da BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES pela BUNGE ALIMENTOS
não houve aquisição de participação societária, posto que as próprias quotas do
capital não são participações societárias (nenhuma empresa participa de si
mesma) e o valor contabilizado pela BUNGE ALIMENTOS em conta de ativo
diferido, a título de ágio, não se enquadra no conceito de ágio: não era despesa
paga nem incorrida, pois a contrapartida do lançamento foi em conta de reserva
(patrimônio líquido). Se fosse despesa, o lançamento teria se originado de um
pagamento ou de um valor a pagar. Não sendo despesa, por questões óbvias, não
poderia ter influenciado a apuração do resultado, por também não preencher o
requisito de despesa necessária. Resta que tal despesa com a amortização do ágio
em questão é não dedutível para fins de apuração do IRPJ e da CSLL; Ainda que,
do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação
aplicável, do ponto de vista econômico, tais transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes para
merecer registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade e,
consequentemente, o ágio delas decorrentes não se enquadra na hipótese de
dedutibilidade prevista no art. 386 do RIR/99.
Assim, efetuamos a adição do valor amortizado de ágio, constituído nessas
condições, pela sua não oposição contra o Fisco, principalmente porque reduziu o
resultado da própria sociedade em relação à qual o ágio foi constituído (ágio de si
mesmo).
Na impugnação apresentada (fls.1.754 a 1.756, Vol.IX), as alegações, em resumo:
- II - AMORTIZAÇÃO DE ÁGIOS NA INCORPORAÇÃO DA BUNGE ALIMENTOS
PARTICIPAÇÕES LTDA. (Item 3.2 do TVF)
-Inicialmente, a impugnante pede que todos os fundamentos jurídicos
apresentados no Item I desta impugnação sejam considerados na apreciação do
Item 3.2 do TVF, seguindo na trilha desse mesmo termo, quando especificou que
todas as suas considerações tecidas quanto ao Item 3.1 foram transpostas para
este novo; - Os fatos, contudo, que ocorreram em 2004 (quanto ao nascimento
dos ágios) e 2005 (quanto às incorporações), são radicalmente diferentes e
precisam ser detalhados, pois são vários e aparentemente complexos (embora
possam ser vistos de forma simplificada quando observados em função do
contexto dos ágios); - Destarte, ainda que legislação aplicável seja a mesma
abordada no Item 3.1 e deva receber a mesma interpretação já debatida
anteriormente, sua aplicação aos fatos deste novo item requer atenção sobre as
diferentes ocorrências.
- O TVF relaciona os fatos dividindo-os em partes, não havendo divergência
quanto ao que ocorreu na realidade, restando, pois, somente questionamentos
em torno do tratamento tributário cabível sobre eles; - Destarte, a impugnante
prefere iniciar pela apresentação desses fatos sob a ótica dos motivos
empresariais para os quais eles foram praticados; - Em resumo, além dos motivos
já expostos à fiscalização, particularmente nos esclarecimentos prestados em
Fl. 8735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
27
23.8.2010, para os fins desta impugnação é importante relatar que em 2004 a
controladora da Bunge Brasil S.A., que controlava as duas empresas operativas
(Bunge Alimentos S.A. e Bunge Fertilizantes S.A.), entendeu ser conveniente
fechar o capital da mesma, que se encontrava pulverizado no mercado; - Para
tanto, foi feita uma oferta pública de compra de ações através da Bunge
Participações Ltda. (controlada pela Bunge BIC Holdings BV, na Holanda), criada
para este fim, em cuja aquisição, realizada a valor de mercado, a adquirente
apurou ágio, conforme laudo de avaliação; - Nesse mesmo ano, parte do capital
da Bunge Brasil S.A. que pertencia ao grupo Bunge (cujo controle indireto era da
Bunge Ltd.) através de uma pessoa jurídica que já existia no Brasil, a Bunge
Investimentos e Consultoria Ltda., foi transferida para a Bunge Investimento Ltda.,
controlada da referida Bunge BIC Holdings BV, tendo a adquirente apurado ágio,
uma vez que o valor atribuído foi pouco inferior ao da oferta pública, e
equivalente ao valor do investimento estrangeiro registrado no Banco Central do
Brasil; - O passo seguinte, ocorrido em 2005, teve em mira integrar os ágios nas
empresas operativas (Bunge Alimentos S.A. e Bunge Fertilizantes S.A., controladas
integrais da Bunge Brasil S.A.), eis que, à toda evidência e conforme as avaliações
efetivadas, era a elas que se referiam os dois ágios originados nas operações
anteriores, isto é, na oferta pública de aquisição das ações da Bunge Brasil S.A.,
feita pela Bunge Participações Ltda., e na aquisição da Bunge Investimentos e
Consultoria Ltda. pela Bunge investimento Ltda. Isto porque, afinal, as operações
anteriores tiveram por objeto ações da Bunge Brasil S.A., e as duas empresas
operacionais eram suas subsidiárias integrais; - Para tanto, inicialmente foi
resolvido que o caminho para isto seria concentrar na Bunge Brasil S.A. as
participações dispersas pelo grupo. Assim, a Bunge Investimento e Consultoria
Ltda. incorporou a Bunge Investimento Ltda. e foi incorporada pela Bunge Brasil
S.A., ao mesmo tempo em que esta incorporou a Bunge Participações Ltda.; - A
seguir foram tomadas providências para alocar os ágios nas empresas operativas
a que se referiam, procedendo-se à:
- incorporação da Bunge Brasil S.A. pela Bunge Fertilizantes S.A., através do qual a
totalidade dos ágios vieram para esta; - cisão parcial da Bunge Alimentos S.A.,
com versão de patrimônio para a Bunge Alimentos Participações Ltda., seguida de
incorporação desta pela Bunge Alimentos S.A., através do que apenas o ágio
pertinente à Bunge Fertilizantes S.A. ficou nela, e o ágio relativo à Bunge
Alimentos S.A. passou para esta.
- Depois desses atos, a Bunge Alimentos S.A. passou a ser controlada diretamente
pelas controladas das Bunge Ltd. no exterior, o mesmo acontecendo com a Bunge
Fertilizantes S.A.; - O TVF, de modo parecido com o que fez quanto ao Item 3.1,
afirmou que aqui houve o "milagre da multiplicação dos ágios", quando na
verdade foram dois ágios distintos, relativos às mesmas empresas operativas, mas
derivados de dois atos independentes e cada um deles referente a determinadas
participações acionárias; - É de se observar, também, que o resultado final
Fl. 8736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
28
poderia ter sido alcançado por outras estruturas mais simples, em qualquer delas
sem necessidade da Bunge Alimentos Participações Ltda., tais como:
- a cisão total da Bunge Brasil S.A. com versão de parcelas do seu patrimônio total
diretamente para a Bunge Fertilizantes S.A. e a Bunge Alimentos S.A.; - a
incorporação direta e em um único ato jurídico, pela Bunge Brasil S.A., da Bunge
Participações Ltda., da Bunge Investimentos Ltda. e da Bunge Investimento e
Consultoria Ltda., e no mesmo ato jurídico a cisão total da Bunge Brasil S.A. com
versão de parcelas do seu patrimônio total diretamente para a Bunge Fertilizantes
S.A. e a Bunge Alimentos S.A.
- Também cumpre à impugnante dizer algo sobre a aquisição da Ceval Alimentos
S.A., mencionada no TVF quando alude à incorporação da Bunge Investimento e
Consultoria Ltda.; - Essa aquisição foi feita em 1997 pela Bunge Investimento e
Consultoria Ltda., e não tem qualquer influência no deslinde deste processo, pois
nela também foi apurado ágio, mas ágio que não foi objeto das amortizações ora
em discussão. Quando das operações aqui visadas, a Ceval Alimentos S.A. nem
mais existia, pois fora incorporada, e o acervo correspondente a ela simplesmente
fazia parte do patrimônio da Bunge Brasil S.A.
- É neste contexto, e pelas mesmas razões apontadas no Item 3.1, que a
impugnante espera que também as exigências fiscais relacionadas a este Item 3.2
sejam canceladas.
Com relação a esse ágio específico, vemos uma grande diferença com relação ao
ágio anterior. Nesse caso ocorreu efetivamente uma venda da participação
acionária dos minoritários através da Oferta Pública de Ações.
Há muitas modalidades de OPA previstas em lei e na regulamentação vigente no
Brasil. A OPA, nas palavras de Modesto Carvalhosa, “destina-se a conferir a todos
os acionistas de determinada companhia aberta a possibilidade de alienar as
ações de sua propriedade em igualdade de condições, em situações que envolvam
alterações significativas na composição acionária da companhia”, As modalidade
de OPA obrigatórias na Lei das S/As são:
i)OPA para cancelamento de registro; ii)OPA por aumento de participação; e
iii)OPA por alienação de controle.
Estamos aqui, portanto, tratando de uma OPA para cancelamento de registro, e
portanto, obrigatória.
Ou seja, não foi por mera liberalidade que a operação foi realizada, tampouco
houve qualquer fraude que pudesse ser arguida pelo fisco. Temos efetivamente
uma operação societária que a contribuinte, por razões estratégicas, societárias,
optou pelo fechamento do seu capital, ou seja, cancelamento do registro e foi
compelida pela própria legislação nacional a realizar a oferta pública de ações,
pagando um valor pelas ações de seus minoritários, conforme laudo. Importante
ressaltar que nessa operação temos a participação efetiva e fiscalizadora da CVM.
Fl. 8737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
29
Nos termos descritos no art. 4o da Instrução 361 da CVM, os principais princípios
que devem ser observados na realização de uma OPA são:
(i)A OPA será sempre dirigida indistintamente aos titulares de ações da mesma
espécie e classe daquelas que sejam objeto da OPA;
(ii)A OPA será realizada de maneira a assegurar tratamento equitativo aos
destinatários, permitindo-lhes a adequada informação quanto à companhia
objeto e ao ofertante, e dotá-los dos elementos necessários à tomada de uma
decisão refletida e independentemente quanto à aceitação da OPA;
(iii)A OPA será lançada por preço uniforme, salvo a possibilidade de fixação de
preço diverso conforme a classe e espécie de ações objeto da OPA, desde que
compatível com a modalidade da OPA e se justificada a diferença pelo laudo de
avaliação da companhia objeto ou por declaração expressa do ofertante, quanto
às razões de sua oferta.
Assim, demonstra-se que os objetivos da OPA são de preservar a igualdade e a
transparência entre os acionistas, permitindo que vendam suas ações
simultaneamente e ao mesmo tempo. Sendo certo que toda OPA obrigatória,
como é o caso dos autos estarão sujeitas a registro na CVM.
Quanto à avaliação da companhia objeto, a contratação de laudo é obrigatória
sempre que a OPA for formulada pela própria companhia, pelo acionista
controlador ou pessoa a ele vinculado.
Ademais, o caso do autos, qual seja, de cancelamento de registro é para que a cia
aberta, cujos valores mobiliários são admitidos à negociação no mercado de
valores mobiliários possa cancelar seu registro de cia aberta no processo
denominado fechamento de capital, desde que o acionista controlador ou a
sociedade que detenha o seu controle, ou mesmo a própria cia, promova uma
OPA para adquirir a totalidade das ações em circulação do mercado. Tal
determinação está consubstanciada no parágrafo 4o, do art. 4o da Lei 6.404/76:
§4o. O registro de companhia aberta para a negociação de ações no mercado
somente poderá ser cancelado se a companhia emissora de ações, o acionista
controlador ou a sociedade que a controle, direta ou indiretamente, formular
oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação no mercado, por
preço justo, ao menos igual ao valor da avaliação da companhia, apurado com
base nos critérios, adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio
líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de
caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das ações no
mercado de valores mobiliários, ou com base em outro critério aceito pela
Comissão de Valores Mobiliários, assegurada a revisão do valor de oferta em
conformidade com o disposto no art. 4 4o A.
Nesse sentido, foi realizada a OPA pela Bunge Alimentos e Participações Ltda.,
sociedade constituída pela controladora para possibilitar o cancelamento de
registro das ações da Bunge Alimentos S/A. Nada mais natural que o ágio
Fl. 8738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
30
resultante dessa operação societária nos termos da Lei Societária (art. 254A da Lei
6.404/76) fosse registrado no patrimônio da sociedade legalmente definida como
ofertante.
Com relação ao outro fundamento da autuação, concernente à utilização de
empresa veículo como forma de viabilizar a posterior amortização do ágio pago,
entendo que estando devidamente comprovado nos autos que houve o efetivo
pagamento (sacrifício patrimonial) para a aquisição do investimento por parte da
empresa adquirente e tendo a própria lei reguladora permitido a incorporação
reversa para fins de amortização da despesa, a forma utilizada pela recorrente
para a realização do negócio encontra-se dentro dos limites da liberdade de
organização de seus negócios, não lhe sendo vedado utilizar aquela que lhe
propicie, dentro do ordenamento legal, o menor custo tributário (maior vantagem
tributária, em verdade).
É oportuno registrar que não estou entre aqueles que defendem que os
contribuintes podem fazer tudo que a lei não veda, por esse mesmo motivo,
neguei o aproveitamento do primeiro ágio, por não entender que a incorporação
de ações daria esse direito à Contribuinte.
Entendo que os negócios jurídicos realizados devem respeitar os princípios da
boa-fé e a função social da empresa. Assim, não se admitem negócios puramente
formais, sem qualquer substância, que visam unicamente a obtenção de
benefícios fiscais, como os observados na criação de ágio em operações internas
ao grupo econômico.
No presente caso, entendo que a operação se amolda à previsão legal que
autoriza a amortização do ágio. Existe um valor efetivamente pago a terceiros que
supera o valor patrimonial, amparado na expectativa de rentabilidade futura. Por
outro lado, a adquirente foi absorvida por incorporação pela adquirida,
verificando-se a confusão patrimonial exigida por lei para viabilizar a amortização
da despesa.
Neste passo, com a devida vênia do entendimento fiscal e do adotado pelo i.
relator da DRJ, o meu entendimento é o de que a utilização da empresa chamada
"veículo" para a aquisição do investimento encontra respaldo no ordenamento
societário e fiscal e, efetivamente, encontra-se dentro da esfera de liberdade que
a empresa tem para conduzir os seus negócios, inclusive de modo a lhe propiciar
o menor custo ou a maior vantagem tributária.
Note-se que o negócio de compra e venda é real. O que se discute é se o
contribuinte poderia adotar a estrutura societária que utilizou para a sua
concretização.
No caso, a própria CVM, que é o órgão encarregado de fiscalizar as sociedades
anônimas autorizou a realização da OPA por meio de uma holding brasileira.
Ora, ao par dos motivos apresentados pela recorrente quanto a utilização da
empresa holding, ainda que esta tenha tido efêmera existência, o objetivo de
Fl. 8739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
31
aproveitar o benefício fiscal do ágio, previsto nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 (arts. 385 e 386 do RIR/1999), parece-me legítimo neste caso e é
parte da própria estruturação do negócio realizado, levando em conta o
ordenamento societário e fiscal.
Entendo que a lei fiscal deve ser interpretada, especialmente aquelas que tratam
de renúncia fiscal, em consonância com seus objetivos, mas como dito acima, sem
criar factoides onde a lei não os prevê. Daí meu entendimento no sentido de
afastar a sua aplicação em operações internas, realizadas entre partes
dependentes, sem qualquer sacrifício patrimonial e justificativa econômica.
No entanto, não se pode buscar um sentido à lei que a afaste dos institutos que
ela pretende regular ou a eles se refira.
No presente caso, a possibilidade legal de aproveitamento do ágio (uma vez que
este tenha ocorrido e sido demonstrado legitimamente) decorre da absorção do
patrimônio de um pessoa jurídica pela outra, em virtude de incorporação, fusão
ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio
apurado na forma do § 2o. inc II do art. 385 do RIR/1999, inclusive quando a
empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a participação.
Analisando o dispositivo acima, verifica-se que a confusão patrimonial decorre da
absorção do patrimônio de uma pessoa jurídica pela outra. É este o requisito que,
uma vez atendido, permite a utilização do benefício de amortização antecipada
do ágio pago.
E, no caso, concreto, a pessoa jurídica que detinha o investimento era,
indubitavelmente, a empresa holding que foi a responsável pela aquisição da
participação societária no Brasil, ainda que os recursos tenham vindo,
declaradamente, de empresa situada no exterior.
Portanto, os reais detentores do investimento no Brasil, neste caso, eram as
empresas do grupo BUNGE situadas no exterior, mas ao contrário do que sustenta
a fiscalização, a lei não estabelece a confusão patrimonial entre investidora (de
fato) e investida, mas, sim e expressamente, entre a "pessoa jurídica" que detém
a participação societária na outra "pessoa jurídica" adquirida com ágio com esta
última, ou vice-versa, por meio de processos de incorporação, fusão ou cisão.
Ora, a lei tributária, nos casos os arts. 385 e 386 do RIR/1999 (amparados nos arts.
7a e 8o da Lei no 9.532/1997), simplesmente remete a estes institutos, previstos
na lei comercial, para fins de definição do benefício fiscal de amortização
antecipada do ágio, não existindo espaço para interpretá-los de forma diversa.
Diante desses pressupostos, estando, atendidos os requisitos para a
dedutibilidade do ágio relativo a aquisição das ações por meio da OPA, a glosa
efetuada pela fiscalização deve ser cancelada.
Fl. 8740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
32
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário quanto a este
ágio para dar provimento ao recurso voluntário, permitindo a amortização do ágio
gerado por ocasião da Oferta Pública de Ações.

Pois bem. Sempre defendi que a análise quanto à dedutibilidade do ágio precisa
levar em consideração o contexto histórico da criação de tal benefício, bem como as situações
fáticas de cada caso.
Os debates no CARF acerca das condições para dedução da amortização do ágio na
apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL frequentemente envolvem os conceitos de empresa-
veículo, propósito negocial e mais recentemente de real adquirente.
A validade jurídica de todas as operações realizadas pela Recorrente não são
questionadas no presente lançamento, mas sim a suposta existência de empresa veículo efêmera
e o propósito negocial de um dos quadros da operação societária realizada.
De fato, existem duas grandes correntes interpretativas sobre o tema. A primeira
entende que a amortização do ágio constitui benefício fiscal expressamente previsto em lei,
originalmente concedido como incentivo à privatização e à reorganização societária das empresas.
Para essa corrente, a dedução prescindiria da existência de propósito negocial e a
utilização de empresa-veículo seria legítima para se alcançar a redução da base tributável, desde
que cumpridos os demais requisitos legais.
Nestes termos identifica-se na jurisprudência administrativa o Acórdão 105-16.774
(08/11/2007), o qual foi mantido pela CSRF na decisão de Acórdão 9101-001.657 (15/05/2013).
A segunda corrente defende a obrigatoriedade da existência de elementos de fato
caracterizadores da necessidade da realização da operação societária, razão pela qual a realização
de operações sem fim negocial caracterizaria planejamento tributário abusivo, com o único
propósito de economia tributária, baseada nas figuras de fraude à lei, abuso de direito e
simulação.
Como pode-se inferir do TVF, corroborado pela DRJ, o ponto principal da
argumentação em relação e esse ágio seria a utilização de empresa veículo na realização de um
planejamento tributário abusivo.
Por sua vez o Recorrente em sua vasta argumentação defende que, além de ter
havido propósito negocial necessário à conclusão do negócio, a operação foi realizada com base
na legislação vigente, aprovada pela CVM e com o objetivo de realização de uma OPA para
fechamento de capital.
É inegável que a segurança jurídica e suas garantias derivadas, como proibição de
excesso, proporcionalidade, razoabilidade, acessibilidade e confiança legítima, configuram-se
como típicas garantias asseguradas aos contribuintes, as quais, ainda que não expressamente
discriminadas, constituem-se em modalidades de “limitações constitucionais ao poder de tributar”
Fl. 8741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
33
e, por conseguinte, acomodam-se ao conjunto das regras de identidade do sistema constitucional,
como expressões de cláusulas pétreas, protegidas pelo artigo 60, parágrafo 4o, “A”, da CF.
Pois bem. Traçadas essas premissas das duas principais correntes interpretativas
sobre o tema me alinho à primeira, a qual também é defendida pelo Recorrente.
Não obstante o alto grau de subjetividade existente em qualquer discussão
relacionada à existência ou inexistência de propósito negocial nas operações, face à mais que
concreta objetividade da lei quanto às regras para dedução do ágio, não deixarei de enfrentar as
questões de fato, muito embora entendo que o cerne da questão é avaliar se a escolha de negócio
da Recorrente infringe a lei tributária ou não, de forma a impossibilitar a dedução do ágio.
Isto porque, o conceito de propósito negocial carece de expresso fundamento legal,
tornando-se absolutamente subjetivo e abrangente.
Partindo deste conceito adotado pelo Fisco, a presença de um propósito negocial
deve ser precedente e, além, originária na operação, de modo a concretizar a amortização do ágio
e o concomitante gozo do benefício fiscal como uma consequência natural e lógica. Entretanto, a
indefinição dos conceitos no ordenamento jurídico impede a formação de entendimento
uniforme, tornando qualquer discussão acerca das operações de ágio como ao menos
parcialmente subjetivas, afastando-se do princípio da tipicidade cerrada que foi base de formação
do direito tributário.
É frequente utilização pelo Fisco da teoria da ausência de propósito negocial por
meio do qual defende que a simples inexistência sob sua ótica outros motivadores para a
operação que não o alcance do benefício fiscal, tem sido usada como elemento suficiente para
invalidar os atos do contribuinte ou o benefício fiscal almejado.
Tal lógica a meu ver se afasta da necessária objetividade da lei tributária, fundada
no princípio da tipicidade cerrada, além de afetar a segurança jurídica vez que diversas regras e
estruturas criadas pelo legislador brasileiro oferecem um benefício fiscal aos contribuintes como
parte integrante de uma política econômica.
Nesse sentido entendo ser absolutamente claro o exemplo trazido pelo ex-
Conselheiro desta Primeira Seção, Luiz Fabiano Alves Penteado em caso semelhante ao aqui
tratado:
Usualmente menciono em meu votos, de forma exemplificativa, o regime fiscal
da Zona Franca de Manaus, que oferece incentivos fiscais para as empresas que lá
se
estabelecerem
e
produzirem,
gerando
empregos,
desenvolvimento
econômico/social e, mesmo, arrecadação de tributos para a região.
Neste caso, não há qualquer exigência de que as empresas lá estabelecidas
tenham propósitos negociais além do gozo do incentivo fiscal em si, para lá se
estabelecerem.
Fl. 8742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
34
Isso porque, nenhuma empresa busca a Zona Franca de Manaus em razão da
maior proximidade com o mercado consumidor, melhor infraestrutura ou maior
oferta de mão de obra qualificada.

O objetivo é o gozo do incentivo fiscal, que seja suficiente para compensar os
desafios e dificuldades adicionais. Isso é garantido às empresas que cumpram todos os requisito
da legislação, independentemente da existência de outras razões. Este é um exemplo do caráter
indutor da norma, no sentido de que quando a legislação cria um determinado benefício, acaba
por induzir o contribuinte a agir de determinada forma.
Desta feita, entendo que a ausência de propósito negocial, sob a ótica do fisco, por
si só, não pode ser suficiente para a glosa da dedução da amortização do ágio.
Por outro lado, a utilização da chamada empresa-veículo, expressão que tem sido
usada como sinônimo de ilegalidade tributária, por si só, não torna a operação ilegal, se
desacompanhada de qualquer ato fraudulento ou simulado.
Esta linha de jurisprudência já é adotada por este Conselho:

"AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. USO DE EMPRESA VEÍCULO.
Em regra, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de
amortização de ágio efetivamente pago.
A circunstância de a reorganização societária de que tratam os arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997, ter sido realizada por meio de empresa veículo
não prejudica o direito do contribuinte, ante o fato incontroverso de que
dessa reorganização não surgiu novo ágio ou economia de tributos distinta
daquela prevista em lei. (Acórdão 1102000.982 1° Câmara / 2° Turma
Ordinária Sessão de 04/12/2013 Voto Vencedor Conselheiro José Evande
Carvalho Araujo)

Destaque-se trecho de voto proferido no Acórdão n. 1201-001.267:

"(...) Em relação ao emprego da chamada "empresa veículo" cumpre destacar
que tal expressão tem sido utilizada pela fiscalização de uma maneira pejorativa,
no sentido de um "mal em si mesmo".

Fl. 8743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
35
No entanto, como é cediço, não é possível sustentar-se uma autuação fiscal
lastreada na simples acusação de emprego de "empresa veículo", até porque o simples emprego
de "empresa veículo" não é tipificado como infração à legislação tributária.
Caberia então à fiscalização apontar a relação entre o emprego da "empresa
veículo" e a prática de alguma infração à legislação tributária. E, no caso dos autos, como o autor
da ação fiscal não se desincumbiu de seu ônus, isso já seria razão suficiente para afastar-se, de
pronto, a autuação." Esse também é entendimento firmado no CARF:

AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. USO DE EMPRESA VEÍCULO.
Em regra, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de
amortização de ágio efetivamente pago. A circunstância de a reorganização
societária de que tratam os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, ter sido
realizada por meio de empresa veículo não prejudica o direito do
contribuinte, ante o fato incontroverso de que dessa reorganização não
surgiu novo ágio ou economia de tributos distinta daquela prevista em lei.
(Acórdão 1102000.982 1° Câmara / 2° Turma Ordinária Sessão de
04/12/2013 Voto Vencedor Conselheiro José Evande Carvalho Araujo)

No mesmo sentido foi o voto do Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior no Acórdão
1302-001.186 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária:

Por outro lado, a constituição da NAVPAR teve como propósito possibilitar o
aproveitamento do ágio, como afirma a autoridade lançadora?
A resposta é irrefragavelmente não, pelas seguintes razões. Primeiro, ninguém
discute a existência do ágio e o seu efetivo pagamento pela recorrente aos
membros da família Schwec. Logo, mesmo que não existisse a NAVPAR, se a
recorrente e a Sogil tivessem adquirido diretamente o controle da Auto Viação
Navegantes com ágio, poderiam cindi-la e passar a deduzir a amortização do ágio
das suas bases tributáveis. Logo, fica evidente que esse malabarismo societário se
deve a razões meramente empresariais, que os obrigavam a preservar a Auto
Viação Navegantes, ou seja, preferindo assim criar uma intermediária.
Além disso, caso viesse a ser declarado nulo o ato de constituição da NAVPAR, por
ser um ato simulado, subsistiria o ato dissimulado, o qual consistiria em uma
participação da recorrente na Auto Viação Navegantes com ágio no mesmo valor
que fora registrado na aquisição da NAVPAR, sendo que, por óbvio, para que a sua
amortização viesse a ser dedutível do IR e da CSLL, bastava que houvesse a
mesma operação que foi feita com a NAVPAR.
Fl. 8744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
36
Logo, ainda que se admita a existência de um pacto prévio de constituição da
NAVPAR, este não serviu para dissimular ato tributariamente mais oneroso, pois
os efeitos tributários seriam os mesmos caso a NAVPAR não viesse a ser
constituída, razão pela qual entendo que não houve simulação fiscal.

Ressalte-se ainda, que foi na década de 1990, no contexto histórico do Plano
Nacional de Desestatização – “PND”, que a Lei n.o 9.532/97 passou a autorizar a dedução do ágio
na determinação do lucro real, como estímulo aos agentes econômicos privados a adquirirem
empresas estatais e de economia mista.
Trata-se, portanto, de política econômica de governo que verdadeiramente
estimulou agentes privados participarem dos leilões para aquisição de empresas estatais e,
levando-se em consideração restrições regulatórias quanto a propriedade nacional de alguns
ramos de atividade, a criação de empresas nacionais apenas para essa finalidade foi o instrumento
estimulado e utilizado pela iniciativa privada.
Ora, não havia sentido em se exigir que um investidor estrangeiro migrasse
atividades para o Brasil sem a garantia de que, por exemplo, seria vencedor em um dos leilões.
Ademais, para fins de participação era necessário que o participante fosse empresa nacional, daí a
necessidade de abertura de empresas nacionais com essa finalidade, para servirem de
instrumento jurídico que viabilizasse a participação das concorrências.
Como detalhado pela Recorrente:

a) Alega que em 2004 a controladora da Bunge Brasil S.A., que controlava as
duas empresas operativas (Bunge Alimentos S.A. e Bunge Fertilizantes S.A.),
entendeu ser conveniente fechar o capital da mesma, que se encontrava
pulverizado no mercado;
b) Que para fins de fechamento de capital da Bunge Brasil, foi feita uma oferta
pública de compra de ações através da Bunge Participações Ltda.
(controlada pela Bunge BIC Holdings BV, na Holanda), criada para este fim,
em cuja aquisição, realizada a valor de mercado, a adquirente apurou ágio,
conforme laudo de avaliação (“Ágio Gerado na BPAR” objeto do Item 3.1.1
do RF);
c) Que foi resolvido que o caminho para integrar o ágio mas empresas
operativas, seria concentrar na Bunge Brasil S.A. as participações dispersas
pelo grupo. Assim, a Bunge Investimento e Consultoria Ltda. incorporou a
Bunge Investimento Ltda. e foi incorporada pela Bunge Brasil S.A., ao
mesmo tempo em que esta incorporou a Bunge Participações Ltda, sendo
que na sequência procedeu-se à incorporação da Bunge Brasil S.A. pela
Bunge Fertilizantes S.A., com o que a totalidade dos ágios veio para esta; a
cisão parcial da Bunge Fertilizantes S.A., com versão de patrimônio para a
Bunge Alimentos Participações Ltda., seguida de incorporação desta pela
Fl. 8745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
37
Bunge Alimentos S.A., através do que apenas o ágio pertinente à Bunge
Fertilizantes S.A. ficou nela, e o ágio relativo à Bunge Alimentos S.A. passou
para esta. Após estes atos, a Bunge Alimentos S.A. passou a ser controlada
diretamente pelas controladas das Bunge Ltd. no exterior, o mesmo
acontecendo com a Bunge Fertilizantes S.A;
d) Que a operação de fechamento do capital foi realizada segundo os padrões
de mercado, mediante oferta pública de aquisição, sob supervisão e
controle da CVM e com pagamento efetivo em dinheiro, de modo que, na
essência, o que houve é a aquisição de participação societária junto a
terceiros, com pagamento em dinheiro e a reunião do ágio apurado com o
patrimônio que o gerou, o que autoriza a amortização fiscal do ágio, por
estar em sintonia com a letra e com a teleologia do art. 7o da Lei n. 9532;
e) Que havia uma série de alternativas para que fosse implementada essa
operação, e que foi escolhida, legitimamente, aquela que era a mais
adequada, tendo sido cumpridas todas as etapas necessárias e inerentes à
opção escolhida, tendo seguido o regime jurídico adotado de forma
coerente e consistente, não havendo que se falar, portanto, em empresa
veículo;
f) Que não era e nunca foi proibida a adoção da estrutura utilizada pelo Grupo,
tanto que ela foi acolhida pelo mercado, que aceitou vender as ações para a
Bunge Participações, e foi devidamente chancelada pelas autoridades
regulatórias, no caso, a CVM;
g) Que a própria legislação societária autoriza que o fechamento do capital se
opere mediante OPA realizada pela sociedade controladora, direta ou
indireta, conforme se verifica no art. 4o, parágrafo 4o, da Lei n. 6404;

Pois bem, a partir daí, com a cisão das atividades procedeu-se à reorganização
societária transferindo-se para as empresas vocacionadas cada uma das atividades e, por
consequência, o respectivo ágio.
Ora, a BPAR foi empresa constituída para sua finalidade essencial de aquisição de
outras sociedades por seu controlador, e com a finalidade de promover a OPA de fechamento de
capital adquirindo participações societárias de terceiros independentes. Seguindo de forma
legítima todas as regras determinadas pela legislação e pela CVM, foi reconhecida por órgãos
governamentais, cumpriu suas obrigações fiscais, realizou contratos materialmente válidos, mas
não possui substância econômica? Me parece que no presente caso a acusação fiscal não se
sustenta.
O que vejo, com o devido respeito, é por vezes uma busca por tentar desqualificar
alguma perna da operação, simplesmente pela discordância da existência de tal benefício fiscal.
Vejam bem, este Relator já se manifestou academicamente no sentido de não concordar com a
sistemática do ágio, entendo que deveria ser instrumento limitado exatamente, e tão somente,
para captação de recursos externos. Entretanto, minha discordância pessoal e acadêmica não
Fl. 8746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
38
pode me afastar da conclusão de que, efetivamente, a existência de tal benefício é uma decisão e
escolha de governo e do legislador.
A partir daí, não podemos enfrentar uma verdadeira cruzada para sempre buscar
justificativas que inviabilizem o aproveitamento do ágio, por mais que eu pessoalmente não
concorde com a sistemática de tal benefício.
Veja que a maioria dos argumentos para classificar uma empresa como veículo é
sua efemeridade e inexistência de atividades. Entretanto, a finalidade de uma holding não é
adquirir participações societárias? E no caso da BPAR o propósito negocial era exatamente a
realização da OPA, o que efetivamente ocorreu.
Também se questiona a captação de empréstimos com suas controladoras no
exterior. Ora, tratando-se de uma holding cujo objeto social é aquisição de participações
societárias, controlada por uma investidora, para captar recursos e realizar sua atividade
empresarial (aquisição de empresas) a quem ela iria recorrer? Poderia recorrer a seu controlador
através de aporte de capital (mas ai se depara com acusações de real adquirente distinto), poderia
contrair mútuos com empresas ligadas (mas ai se depararia com acusações de real adquirente
distinto) ou poderia ir a mercado se endividar, para isso certamente precisaria de um garantidor
(mas ai se depararia com acusações de real adquirente distinto).
Me parece, com a devida vênia, que temos passado por um verdadeiro exagero na
utilização de conceitos jurídicos abstratos e sem definição legal, apenas para enquadrar com o
contexto ou interpretação a que a autoridade fiscal defende.
No final das contas, o real adquirente sempre será o acionista, então jamais haverá
confusão patrimonial na ótica da fiscalização.
Não deixo de observar que o fundamento justificado para os empréstimos é de fato
questionável, uma vez que foram garantidos por operações de exportação (para uma empresa que
sabia-se que tinha o propósito de realizar a opa e participar da reorganização societária do grupo).
Entretanto, tal fundamento não invalida o empréstimo na medida em que tratando-se de
controladora tal justificativa seria desnecessária.
Também não entendo ser fundamental o questionamento relativo ao efetivo
pagamento do empréstimo, isto porque, mesmo que não tivesse sido pago a holding também
poderia captar recursos através de aporte de capital.
Ressalte-se ainda que, a operação de OPA foi realizada com partes independentes,
a BPAR consta como efetiva adquirente, inclusive na CVM, e efetivamente pagou o preço.
Outrossim, a contração de mútuos junto a empresas ligadas, desde que
devidamente registrados e consistentes com uma operação comercial normal de mercado,
também nada tem de inusual, pelo contrário. Inusual seria se endividar com terceiros quando se
tem a possibilidade de captar recursos dentro do mesmo grupo em iguais condições ou, até
mesmo, condições mais vantajosas.
Fl. 8747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
39
Não quero dizer com isso que se trata de um “cheque em branco” para realização
de operações simuladas. O que quero defender é que, diante da autonomia empresarial e
liberdade negocial, faz parte das atividades usuais de uma empresa (ainda mais se tratando de
uma holding) a aquisição de participações societárias e, para isso, a captação de recursos para sua
finalidade. Por sua vez, tratando-se de empresa que é investida de um grupo empresarial, natural
a captação através de aportes ou, ainda, a mercado, seja em instituições financeiras seja dentro
do próprio grupo. São operações lícitas e legítimas.
Ora, a empresa serve para realização de todos esses atos jurídicos e negociais
validados pelo Governo Federal, mas não é considerada válida para geração e amortização de
ágio? Entendo ser no mínimo contraditório.
No que se refere à alegada transferência de ágio, a autoridade fiscal sequer
enfrentou os argumentos negociais apresentados pela Recorrente, os quais são absolutamente
consistentes e razoáveis dentro da lógica negocial. Veja que a cisão de atividades pode, inclusive,
permitir a negociação separada das empresas.
No final das contas, o desenho da organização societária antes e depois das
operações demonstram, claramente, uma simplificação da estrutura dentro da margem de estrita
legalidade e liberdade negocial:

A possibilidade da utilização de holdings em operações societárias, mesmo que
efêmeras, especialmente em casos em que se realiza a denominada “compra alavancada” já foram
objeto de análise deste CARF e, em especial desta TO:

LEGITIMIDADE DO ÁGIO. PARTES INDEPENDENTES. AMORTIZAÇÃO ÁGIO
T4U. RESTABELECIMENTO DA DESPESA.
Do ponto de vista negocial - que é o enfoque relevante para fins de
verificação da legitimidade de ágio -, mesmo que combinem a estruturação
de um negócio, as partes permanecem ocupando polos de interesses
Fl. 8748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
40
antagônicos, desde que não submetidas a um comando único. Em outras
palavras, o fato de as partes interessadas conjuntamente definirem a
estruturação do negócio não retira delas o atributo de independência, caso
se verifique que não se encontrem submetidas a um único polo de
interesses.
EMPRESA VEÍCULO. COMPRA ALAVANCADA. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Na hipótese em que restar evidenciada a presença de outra finalidade -
além da economia tributária produzida - que justifica a existência, ainda
que efêmera, de sociedade investidora que venha a ser incorporada pela
sociedade na qual possuía participação societária adquirida anteriormente
com ágio, como no caso da chamada “compra alavancada”, é legítimo o
aproveitamento das amortizações do referido ágio pela incorporadora, à
luz do que dispõe o inciso III do art. 386 do RIR/99.
(Acórdão 1401-003.082 – Sessão de 22/01/2019 - Rel. Cons. Cláudio
Camerano)

E mais recentemente, em outro caso julgado à unanimidade por esta TO:

HOLDING. EMPRESA VEÍCULO. PROPÓSITO NEGOCIAL. AQUISIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO. RECURSOS DE TERCEIROS.
O Fundo de Investimento em Participação (FIP) não pode contrair
empréstimos, de forma que a utilização de sua controlada (empresa
holding)
para aquisição de participação societária, com grande parte dos recursos
serem provenientes de terceiros (financiamento bancário do exterior e
emissão de debentures) revela um propósito negocial específico e dentro
de um amplo contexto operacional/societário de um grupo econômico.
Incabível, no caso dos autos, de se atribuir à holding a pecha de empresa
veículo e/ou falsa adquirente, uma vez que o ágio surgido na operação de
aquisição foi legítimo, assim como foram os atos posteriores que
resultaram na sua dedutibilidade fiscal.
Constatada a legitimidade das operações de aquisição e incorporação,
restam canceladas as demais infrações apontadas nos autos de infração de
IRPJ e de CSLL.
(Acórdão 1401-006.922 – Sessão de 09/04/2024 - Rel. Cons. Cláudio
Camerano)
Fl. 8749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
41

Em que pese reconheça que o referido colega relator acima citado tenha a coerente
posição de analisar a situação a cada caso concreto, e nos precedentes em que essa TO analisou a
operação da Recorrente tenha se posicionado no sentido de negar provimento ao Recurso,
entendo que o racional aplicável pelos precedentes é o mesmo.
O que vemos, portanto, é um grande grau de subjetividade na análise de conceitos
jurídicos incertos como empresa veículo ou propósito negocial, mas dentro da liberdade de
convencimento de cada julgador.
Seguindo, a forma de captação de recursos pela adquirente, desde que legítima, é
decisão negocial da empresa. Tendo a compradora optado por captar recursos através de
empréstimo, operação legal e usual, e não tendo a autoridade fiscal comprovado que a
negociação não foi legitimamente realizada entre as partes não há como desconsiderá-la como
legal.
E para mim não existem dúvidas que houve efetivo pagamento, sacrifício
econômico e, após a incorporação da BPAR, a junção do sacrifício econômico do ativo com o
patrimônio representado pelo fluxo gerador de receitas da investida, incorporação revestida,
portanto, dos requisitos permissíveis à utilização da amortização dedutível do ágio pago. Os
demais requisitos formais e legais para geração do ágio também foram cumpridos (trataremos do
laudo na sequência).
Cito mais um trecho do voto do Conselheiro Cláudio Camerano no Acórdão 1401-
006.922 que se encaixa perfeitamente à situação:

Destaque-se, ainda, que a assertiva fiscal de existência de real adquirente (mais
um indevido rótulo criado) em aquisição de empresas, não encontra espaço na
legislação (supra), e com muito acerto por parte do legislador, pois são inúmeras
as situações, inclusive com utilização de empresa rotulada de empresa veículo
(outro rótulo, pecha de irregular), inteiramente legais como no caso ora visto,
assim como são também inúmeras as situações apresentadas com requintes de
simulação.
Assim, constatado que no caso ora visto nos autos, não se vislumbra nenhum
indício de simulação nas operações realizadas no âmbito de seu contexto
negocial, entendo plenamente aplicáveis os dispositivos legais que autorizavam à
contribuinte a deduzir fiscalmente o ágio pago na operação.

Neste sentido, em recente julgamento deste Colegiado, mas de outra turma
ordinária, o acórdão de no 1201-006.260, em sessão de 22 de fevereiro de 2024, do qual
reproduzo a seguir sua ementa e excertos de seu voto:
Fl. 8750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
42

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2014,
2015, 2016, 2017 JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Julgados administrativos e judiciais, ainda que proferidos por órgãos
colegiados, mas sem um dispositivo normativo que lhes atribua eficácia
vinculante, não constituem normas complementares de direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados
tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, quanto ao arcabouço normativo que lhe seja
aplicável.
ARTIGO
24
DA
LINDB.
INAPLICABILIDADE
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
A situação tratada no artigo 24 da LINDB não se dirige ao regramento do
contencioso extrajudicial tributário. Tanto por não ser o julgamento
administrativo uma modalidade de revisão de ofício - mas de controle de
legalidade estrito sobre o objeto da lide instaurada - quanto pelo
dispositivo legal em questão alcançar apenas a revisão de atos
administrativos específicos - aqueles dos quais decorra um benefício ao
particular plenamente constituído.
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade a decisão prolatada por autoridade competente
que, sem inovar quanto ao núcleo dos fundamentos da acusação e
chegando as mesmas conclusões desta, manteve a exigência fiscal. Nesse
contexto, não há qualquer mácula processual no ato jurisdicional,
mormente se contra ele o sujeito passivo pode exercer o contraditório e a
ampla defesa, em plena consonância às normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017 GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO.
ÁGIO. DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Não é pressuposto legal para a dedutibilidade do ágio pela pessoa jurídica
que sua contraparte, pessoa física ou jurídica, tenha, relativamente à
prévia compra e venda da correspondente participação societária, apurado
Fl. 8751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
43
ganho de capital e/ou efetuado a respectiva tributação. Mesmo porque
pode haver ganho de capital sem ágio e vice-versa, afinal enquanto este
toma como referência o patrimônio líquido, aquele tem como base o custo
de aquisição.
ÁGIO. AQUISIÇÃO ALAVANCADA. EMPRESA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO.
CAPTAÇÃO DE RECURSOS. PROPÓSITO NEGOCIAL. OCORRÊNCIA.
A empresa criada com o propósito específico de operacionalizar a aquisição
de participação societária e que, para isso, capta recursos no mercado
financeiro, realiza o seu objetivo econômico, demonstrando o propósito
negocial da sua criação.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCORRÊNCIA.
Por decorrerem de distinta motivação, não concorrem, entre si, as multas
de ofício - incidentes sobre tributos devidos em razão de irregularidades
apuradas - e as denominadas multas isoladas - que derivam do não
recolhimento de estimativas de tributos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
Não sendo possível colher dos autos elementos inequívocos da necessária
conduta dolosa para a qualificação da penalidade imposta de ofício, deve-
se reduzir a multa para o seu patamar base de 75%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os débitos fiscais recolhidos em atraso estão sujeitos à incidência de juros
de mora calculados com base na taxa Selic.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao do vencimento.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. POR INTERESSE COMUM. AUSÊNCIA DE DOLO.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN
pressupõe a partilha dolosa entre o sujeito passivo e o solidariamente
responsável da conduta tendente a omitir o fato gerador, não sendo
bastante para a definição de tal liame jurídico obrigacional a existência de
proveito econômico mútuo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Fl. 8752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
44
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017 TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos
respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre
idênticas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido
no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de
decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais
elementos de convicção.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, vencida a Conselheira Carmen Ferreira
Saraiva, que dava parcial provimento ao recurso, para afastar a qualificação
da multa de ofício e afastar a imputação de responsabilidade. O
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Neste acórdão, o voto do Relator foi no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, mas apenas o fizera pela natureza de órgão colegiado:
[...]
Ante o exposto, fosse monocrática a presente decisão, seria, já neste ponto,
declarada como correta a glosa do ágio.
Tampouco assim não fora, este Colegiado, amparado em contemporânea,
elevada e respeitável jurisprudência, vem se posicionando em sentido contrário.
Temos afirmado a validade da amortização do ágio gerado com emprego de
empresa veículo, desde que tal sociedade não tenha sido constituída sob
estratagema doloso.
Adiante, no capítulo “Da multa de ofício”, será exposta a conclusão deste Relator
pela ausência de dolo. De tal modo, em face do princípio da colegialidade insto-
Fl. 8753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
45
me a não carrear voz discordante, curvando-me ao judicioso entendimento da
maioria da Turma, bem ilustrado na figura dos seguintes julgados:
Acórdão CSRF no 9101-006.486, de 07/03/2023:
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei n°
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos
provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em
seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o
aproveitamento fiscal do ágio. não caracteriza simulação, de modo que é indevida
a tentativa do fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e
declarada pelas partes.
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA
NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos
empregados na aquisição de participação societária por empresa holding
constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser
incorporada pela investida.
A tese do "real adquirente", que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio
apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que
disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida,
não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação,
o que não se revela no caso. (grifei)
[...]
Sob tal prisma, é possível concluir que as operações de aquisição e incorporação,
tomadas em conjunto, possuíam um propósito negocial, não produziram uma
vantagem tributária antijurídica e não configuram uma fraude, de forma que a
desconsideração laborada pela fiscalização não possui suporte fático/jurídico,
pelo que as glosas da amortização do ágio devem ser afastadas.
A situação espelhada no Acórdão 1201-006.260 da 1a Turma Ordinária, em
sessão de 22 de fevereiro de 2024, é bastante semelhante ao do processo
ora em julgamento, com a diferença de que, no caso daquela Turma, a
maior parte dos recursos para a aquisição da investida no Brasil foi captada
via FPE no exterior (aproximadamente 72%), os quais foram integralizados
em quotas de FIP no Brasil, posteriormente integralizados em quotas de
empresa de participações, também no Brasil.
Fl. 8754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
46
Destaco, ainda, no citado Acórdão no 9101-006.486 – CSRF / 1a Turma,
onde só constou no voto daquela Turma a reprodução das ementas, que
tratou-se de apreciação de Recurso Especial do Procurador e do
Contribuinte:
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Edeli Pereira Bessa e
Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento parcial, apenas
em relação à matéria “multa qualificada”; (ii) por unanimidade de votos,
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte; (iii) no mérito, por maioria
de votos, dar provimento ao recurso do contribuinte, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
que votaram por negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Livia De Carli
Germano. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Luiz Tadeu
Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano– Redatora Designada Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães
da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Portanto, entendo legítimo o ágio gerado pela operação realizada pela BPAR.
No que se refere aos questionamentos formulados ao laudo apresentado, razão não
assiste ao autuante. Neste particular o nobre colega Conselheiro André Luis Ulrich Pinto no
Acórdão 1401-006.291 que afastou tal argumento, e com o qual concordo:

Fl. 8755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
47
No que diz respeito ao segundo fundamento da glosa, qual seja, precariedade do
laudo de avaliação, entendo que a questão foi, de fato, superada pela DRJ, por
ausência de comprovação da alegada precariedade do laudo.
Verifica-se que a Fiscalização, pretendendo desqualificar o laudo de avaliação
apresentado pela Recorrente, alegou que ele deveria ter atribuído, ao menos em
parte, a mais valia dos ativos da Bunge Brasil.
Ocorre que legislação tributária vigente à época dos fatos não impedia que o ágio
estivesse apenas fundamentado em rentabilidade futura. Foi apenas em 2013,
com a edição da MP 327/2013, convertida na Lei no 12.973/2004, que passou a
ser obrigatória a apuração do ágio após a alocação do valor justo dos ativos.
Dessa forma, adoto como minhas as razões de decidir constantes do voto
condutor do acórdão recorrido:
No caso, a impugnante não admite que a “demonstração” nos termos trazidos
pela fiscalização poderia ser o verdadeiro espírito da lei.
Sobre a questão, já me manifestei diversas vezes no sentido de que a inclusão
expressa de um comando normativo pode buscar simplesmente a diminuição dos
litígios ante à cultura positivista brasileira. Não se pode à priori determinar que
essa inclusão é novidade.
Entretanto, no caso em discussão, não me parece ser essa a questão relevante.
A tese da fiscalização decorre de uma interpretação claramente ampliativa dos
contornos da "demonstração" exigida pelo legislador, criando-se ordem de
prioridade inexistente na lei. Na mesma linha argumentativa defendida no item
anterior, lá contrária à argumentação do contribuinte, aqui contrária à
argumentação da autoridade fiscal, essa interpretação ampliativa é frágil e
inadequada para fundamentar infrações relativas a benefício fiscal.
Por essa razão, não acolho a tese da fiscalização em relação à precariedade do
laudo, respondendo não à pergunta “É imprestável o laudo que não especifica as
parcelas do ágio referentes ao valor de mercado de bens do ativo da coligada ou
controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, e o
fundo de comércio, os intangíveis e as outras razões econômicas?”.
De qualquer forma, mesmo após se afastar o fundamento da precariedade do
laudo de avaliação, a glosa deve ser mantida, com base no fundamento da
utilização da empresa veículo.

Por sua vez, igualmente legítima a transferência dos ágios a partir das
reestruturações realizadas a partir da cisão de atividades operacionais, fatos absolutamente
justificados e com proposito negocial. Tratando-se o ágio de ativo amortizável, natural que as
operações de cisão e incorporação levem o patrimônio cindido ou incorporado.
Fl. 8756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
48
O tratamento fiscal do ágio sofreu algumas modificações com a edição da Lei no
12.973/2014 com o objetivo de reduzir o contencioso, isso é um fato. Porém, não houve alteração
em relação a temas igualmente contenciosos, como o da transferência de investimento com ágio
analisado nos presentes autos.
Trata-se, a meu ver, de um silêncio eloquente do legislador, como reconhecimento
do direito de auto-organização garantido ao particular pelo princípio da livre iniciativa, de forma
não haver sanção a tal transferência, obviamente na hipótese do aproveitamento do ágio ter sido
legitimamente apurado na operação originária de aquisição de investimento relevante. Diferente
do que fez com o ágio interno.
Assim, há de se concluir que não inexiste disposição expressa na Lei no 9.532/97
que vede a transferência de ágio ou indique a perda da possibilidade de amortização do ágio, na
hipótese de eventual diferença de titularidade desse direito. Além disso, não se pode negar a
efetiva neutralidade dessas operações de transferência, pois não altera a esfera de direitos do
contribuinte, como também não causa prejuízo algum ao fisco em decorrência de redução
indevida de tributos. Essa operação é neutra, indiferente, pois a nova empresa, por sucessão
universal de todos os direitos e obrigações, é que passa a deter o investimento da empresa cuja
rentabilidade futura justificou o pagamento de ágio. Tal operação é indiferente sob a perspectiva
tributária, pois nem é vedado e nem gera o direito à amortização fiscal do ágio.
Assim, face a tudo o quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para afastar a glosa com amortização do ágio BPAR, restando prejudicadas as demais
razões subsidiárias do recurso voluntário.
Sendo vencido no mérito, sigo nas questões subsidiárias.
Restando vencido quanto ao mérito, entendo que matéria subsidiária deva ser
acatada, qual seja, da impossibilidade de cumulação entre multa isolada e de ofício.
Isto porque, sigo o entendimento acerca da impossibilidade da aplicação simultânea
sobre a mesma infração da multa isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas no curso
do ano-calendário e da multa proporcional concernente à falta de pagamento do tributo devido
apurado no balanço final do mesmo ano-calendário.
Tal fato se deve à conclusão de que o não pagamento das estimativas é apenas uma
etapa preparatória da execução da infração. Uma vez que as estimativas são meras antecipações
dos tributos devidos, a concomitância significa dupla imposição de penalidade sobre o mesmo
fato.
Tratando-se, portanto, de aplicação de penalidade, o ius puniendi está sujeito a
mecanismos e princípios de controle do Poder punitivo do Estado razão pela qual, um único ilícito
tributário não pode acarretar em duas punições sob pena de bis in idem.
Neste ponto me permito valer dos fundamentos aduzidos pelo Conselheiro
Guilherme Adolfo Mendes no Acórdão 1201-00.235:
Fl. 8757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
49

As regras sancionatórias são em múltiplos aspectos totalmente diferentes das
normas de imposição tributária, a começar pela circunstância essencial de que o
antecedente das primeiras é composto por uma conduta antijurídica, ao passo
que das segundas se trata de conduta lícita.
Dessarte, em múltiplas facetas o regime das sanções pelo descumprimento de
obrigações tributárias mais se aproxima do penal que do tributário.
Pois bem, a Doutrina do Direito Penal afirma que, dentre as funções da pena, há a
PREVENÇÃO GERAL e a PREVENÇÃO ESPECIAL.
A primeira é dirigida à sociedade como um todo. Diante da prescrição da norma
punitiva, inibe-se o comportamento da coletividade de cometer o ato infracional.
Já a segunda é dirigida especificamente ao infrator para que ele não mais cometa
o delito.
É, por isso, que a revogação de penas implica a sua retroatividade, ao contrário do
que ocorre com tributos. Uma vez que uma conduta não mais é tipificada como
delitiva, não faz mais sentido aplicar pena se ela deixa de cumprir as funções
preventivas.
Essa discussão se torna mais complexa no caso de descumprimento de deveres
provisórios ou excepcionais.
Hector Villegas, (em Direito Penal Tributário. São Paulo, Resenha Tributária, EDUC,
1994), por exemplo, nos noticia o intenso debate da Doutrina Argentina acerca da
aplicação da retroatividade benigna às leis temporárias e excepcionais.
No direito brasileiro, porém, essa discussão passa ao largo há muitas décadas, em
razão de expressa disposição em nosso Código Penal, no caso, o art. 3°:
Art. 3" - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua
duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato
praticado durante sua vigência.
O legislador penal impediu expressamente a retroatividade benigna nesses casos,
pois, do contrário, estariam comprometidas as funções de prevenção. Explico e
exemplifico.
Como é previsível a cessação da vigência de leis extraordinárias e certo, em
relação às temporárias, a exclusão da punição implicaria a perda de eficácia de
suas determinações, uma vez que todos teriam a garantia prévia de, em breve,
deixarem de ser punidos. É o caso de uma lei que impõe a punição pelo
descumprimento de tabelamento temporário de preços. Se após o período de
tabelamento, aqueles que o descumpriram não fossem punidos e eles tivessem a
garantia prévia disso, por que então cumprir a lei no período em que estava
vigente?
Fl. 8758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
50
Ora, essa situação já regrada pela nossa codificação penal é absolutamente
análoga à questão ora sob exame, pois, apesar de a regra que estabelece o dever
de antecipar não ser temporária, cada dever individualmente considerado é
provisório e diverso do dever de recolhimento definitivo que se caracterizará no
ano seguinte.
Nada obstante, também entendo que as duas sanções (a decorrente do
descumprimento do dever de antecipar e a do dever de pagar em definitivo) não
devam ser aplicadas conjuntamente pelas mesmas razões de me valer, por terem
a mesma função, dos institutos do Direito Penal.
Nesta seara mais desenvolvida da Dogmática Jurídica, aplica-se o Princípio da
Consunção. Na lição de Oscar Stevenson, "pelo princípio da consunção ou
absorção, a norma definidora de um crime, cuja execução atravessa fases em si
representativas desta, bem como de outras que incriminem fatos anteriores e
posteriores do agente, efetuados pelo mesmo fim prático". Para Delmanto, "a
norma incriminadora de fato que é meio necessário, fase normal de preparação
ou execução, ou conduta anterior ou posterior de outro crime, é excluída pela
norma deste". Como exemplo, os crimes de dano, absorvem os de perigo. De igual
sorte, o crime de estelionato absorve o de falso. Nada obstante, se o crime de
estelionato não chega a ser executado, pune-se o falso.
É o que ocorre em relação às sanções decorrentes do descumprimento de
antecipação e de pagamento definitivo. Uma omissão de receita, que enseja o
descumprimento de pagar definitivamente, também acarreta a violação do dever
de antecipar. Assim, pune-se com multa proporcional. Todavia, se há uma mera
omissão do dever de antecipar, mas não do de pagar, pune-se a não antecipação
com multa isolada.

Diga-se ainda, que a questão é objeto de Súmula do CARF no 105, que entendo
permanecer aplicável aos fatos geradores posteriores à edição da Lei no 11.488/07 in verbis:

Súmula CARF no 105 : A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Outrossim, tal posição encontra guarida em diversas decisões deste Conselho,
incluindo-se esta mesma Turma Ordinária e também, mais recentemente através de precedente
da CSRF de 01/09/2020 através do Acórdão 9101-005.080:

Fl. 8759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
51
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO
EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA
CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.

Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva percebida
pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim,
ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado tributo
concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
Quanto ao precedente acima citado, peço vênia para reproduzir a brilhante
declaração de voto proferida pela Conselheira Livia de Carli Germano, que já compôs esta TO, e
que enfrenta de forma direta e exaustiva o argumento relativo à inaplicabilidade da referida
Súmula 105:

Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões
pelas quais, com a devida vênia, divergi da i. Relatora com relação às exigência
das multas isoladas lançadas para o ano calendário de 2007.
Em síntese, tenho orientado meus votos no sentido de que o racional da Súmula
CARF n. 105 permanece aplicável mesmo após a alteração legislativa promovida
pela Lei 11.488/2007, eis que, compreendo, esta modificou apenas o texto
normativo, em nada alterando quanto à norma jurídica subjacente.
A redação original do artigo 44 da Lei 9.430/1996 era a seguinte (grifamos):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
Fl. 8760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
52
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
O caput do artigo 44 traz a base de cálculo das multas em questão, fazendo
menção à “totalidade de tributo ou contribuição”.
A uma primeira vista, tal referência parece mesmo se reportar ao valor devido no
ajuste anual, inclusive em razão do emprego do termo “totalidade” – de fato, a
princípio, parece não fazer sentido pensar que a norma fala em “totalidade de
tributo” querendo se referir ao valor da estimativa mensal, eis que não se
“totaliza” o valor de um pagamento que é único a cada mês.
A questão é: nesses termos, como compatibilizar o caput do dispositivo com os
incisos de seu parágrafo primeiro?
Explica-se. O caput do artigo 44 prevê que a base de cálculo da multa será “a
totalidade do tributo ou contribuição”. Se isso significa o valor devido no ajuste
anual, qual seria o conteúdo do inciso IV do parágrafo primeiro (acima grifado),
em especial considerando: (i) a possibilidade (remota, mas existente) de
verificação da ausência de recolhimento de estimativa ainda no curso do ano-
calendário (quando ainda não há ajuste anual apurado), e (ii) a previsão de que a
multa isolada pode ser exigida “ainda que que tenha apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente”?
Em ambas as hipóteses acima, teríamos um problema quanto à base de cálculo
para a multa isolada a ser aplicada, eis que, (i) no caso de verificação, ainda no
curso do ano calendário, de ausência de recolhimento da estimativa mensal, a
base de cálculo da multa isolada seria inexistente, e (ii) no caso de apuração de
prejuízo fiscal ou base negativa no ajuste anual, a base de cálculo da multa isolada
seria zero.
É dizer, nessas situações, (i) a multa isolada não poderia (impossibilidade prática)
ser aplicada antes da entrega da declaração, por ausência de base de cálculo, e (ii)
o trecho final do inciso IV do parágrafo 1o traria uma afirmação em si mesma
contraditória, eis que ele estaria dizendo que a multa isolada poderia ser exigida
ainda que sua base de cálculo fosse zero.
A MP 303, de 29 de junho de 2006, que perdeu eficácia em 27 de outubro
daquele ano, e MP 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei 11.488/2007,
alterou o texto legal de maneira que o caput do artigo 44 da Lei 9.430/1996
Fl. 8761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
53
deixou de indicar a base de cálculo das multas, sendo certo que a base de cálculo
da multa isolada atualmente é, nos termos do inciso II, o valor do pagamento
mensal devido. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
A legislação foi alterada sem qualquer previsão expressa de ter sido interpretativa
(art. 106 do CTN), o que leva à conclusão de que a alteração, por si só, não teria
influência na interpretação a ser dada à legislação vigente anteriormente.
Por oportuno, observo que a circunstância de um texto legal
(palavras/literalidade) ter sido alterado nada diz sobre se, de fato, houve
alteração da norma jurídica subjacente (isto é, do significado formado a partir da
interpretação de tal texto). Isso porque a alteração de um texto normativo pode
ser realizada tanto para trazer novo sentido à norma como meramente para fazer
com que a literalidade reflita o sentido lógico já contido na norma anterior (neste
último caso se compreende a alteração como tendo natureza interpretativa).
No caso, para períodos anteriores a 2007, temos o seguinte dilema: ou (a) se
considera que o caput do artigo 44 da Lei 9.430/1996, quando menciona
“totalidade de tributo ou contribuição”, está se referindo ao ajuste anual --
hipótese em que (i) não se aplica a multa isolada se verificada no curso do ano
calendário, em virtude da ausência de base de cálculo, e (ii) deve ser ignorado o
trecho final do inciso IV do parágrafo 1o (“ainda que que tenha apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente”), porque contraditório com o caput, ou (b) se
confere ao caput do artigo 44 um sentido diverso, compreendendo-se o
significado
de “totalidade
de
tributo
ou
contribuição”
como
sendo,
genericamente, o valor devido que deixou de ser recolhido, e integrando-o de
acordo com a hipótese prevista em cada um dos incisos do parágrafo primeiro em
questão – assim, para os incisos I e II ele significaria o ajuste anual, enquanto que,
para os incisos III e IV, seria o valor do recolhimento mensal devido.
Fl. 8762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
54
Muitos sustentam que não se pode interpretar que a legislação esteja
mencionando “tributo” querendo se referir às estimativas já que, tecnicamente,
estas não são tributo mas mera antecipação. Sem embargo, não vejo problemas
em tal raciocínio já que, na qualidade de antecipação de uma prestação
potencialmente devida, a estimativa tem, em sua origem, a qualidade e a
natureza do que busca antecipar.
Portanto, considerando o arrazoado acima, compreendo que a única forma de
compatibilizar o trecho final do caput do artigo 44 da Lei 9.430/1996, em sua
redação original, com o trecho final do inciso IV do seu parágrafo 1o, é considerar
que a menção do caput à “totalidade de tributo ou contribuição” deva ser
compreendida de forma integrada com os incisos do parágrafo primeiro, sem
negar eficácia a nenhuma de suas disposições.
Deste modo, muito embora tal termo se identifique com o valor devido no ajuste
anual nos incisos I e II do parágrafo 1o (o que, inclusive, justificaria a menção ao
vocábulo “totalidade”), no caso de ausência de recolhimentos mensais (incisos III
e IV do parágrafo 1o), a base de cálculo da multa necessariamente é o valor do
recolhimento mensal devido.
Não se nega que o caput orienta a matéria a ser tratada na norma, nem o fato de
os parágrafos serem dedicados a expressar “os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida” (Lei
Complementar 95/98, art. 11, III, “c”), não obstante também se deve ter em
mente a máxima de hermenêutica segundo a qual a lei não contém palavras
inúteis (verba cum effectu sunt accipienda – i.e., as palavras devem ser
compreendidas como tendo alguma eficácia). Assim, compreendo não ser
adequado, especialmente quando possível uma interpretação que pressuponha a
coerência do texto normativo, optar por uma interpretação que resulte em se
considerar como não escrita a integralidade do trecho final do inciso IV do
parágrafo 1o do artigo 44, da Lei 9.430/1996.
Tal interpretação revela-se, ainda, coerente com o princípio geral de que, em se
tratando de penalidade, a graduação deve levar em conta a gravidade da falta,
sendo assim adequado o entendimento de que a multa tenha por base de cálculo
o valor da estimativa mensal devida e não recolhida.
Além disso, em se estabelecendo a base de cálculo da penalidade como sendo o
valor do recolhimento mensal devido e não realizado, a interpretação se coaduna
com a faculdade que se confere ao sujeito passivo de interromper os pagamentos
por antecipação quando apure, mediante balanços ou balancetes mensais, que o
valor já pago da estimativa acumulada excede o valor do tributo calculado com
base no lucro ajustado do período em curso (parágrafo 2° do artigo 39 da Lei
8.383/1991).
É dizer, a multa isolada não poderá ser aplicada na hipótese em que o
recolhimento mensal não seja devido -- em razão do levantamento de balancetes
de suspensão – e proporcionalmente, em caso de balanços de redução. E isso,
Fl. 8763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
55
ressalte-se, independentemente de transcrição e tais balancetes no Diário, como
enuncia a Súmula CARF 93: “A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de
suspensão ou redução no Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada
prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito
passivo apresenta escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a
suspensão ou redução da estimativa”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Estas são as razões pelas quais considero também que, de maneira geral, a multa
isolada sobre as estimativas não pagas é devida independentemente do resultado
final da apuração do ajuste anual.
Nesse ponto, não ignoro a linha de raciocínio segundo a qual, após o término do
ano-calendário, a exigência de recolhimentos por estimativa perderia sua eficácia,
prevalecendo a exigência do tributo efetivamente devido e apurado com base no
lucro. Segundo essa linha, haveria, entre as estimativas e o tributo devido no final
do ano, uma relação de meio e fim, ou de parte e todo, de modo que a multa
isolada cobrada em razão da ausência de recolhimento de estimativas apenas
poderia ser aplicada durante o ano-calendário, ou seja, antes do ajuste anual.
Não discordo das premissas de tal raciocínio, isto é, concordo que é inerente ao
dever de antecipar a existência da obrigação cujo cumprimento se antecipa. Não
obstante, compreendo que a conclusão a que ele chega não é adequada, e isso
essencialmente porque, aqui, não estamos tratando de incidência de principal de
tributo, mas de norma que estabelece penalidade.
É dizer, embora se trate, essencialmente, do mesmo tributo (IRPJ/CSLL anual), as
condutas exigidas do contribuinte são distintas: a primeira é o dever de antecipar
parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória (estimativas mensais), e
a segunda é o dever de pagar este mesmo tributo efetivamente apurado como
devido ao final do ano-calendário (ajuste anual).
Uma conduta independe logicamente da outra, ou seja, o dever de recolher
estimativas pode existir sem que venha a haver tributo devido no ajuste anual, e
vice-versa. Além disso, tais condutas visam a atender bens jurídicos distintos,
sendo uma destinada a manter o fluxo de caixa do governo durante o ano, e outra
dirigida ao recolhimento do tributo efetivamente devido.
Daí porque tais condutas podem ser, como de fato são, penalizadas de forma
especifica – nos das atuais, a primeira à razão de 50% da estimativa não recolhida
e a segunda à razão de 75% do valor do ajuste anual devido.
Vale notar que a conclusão acima não contradiz o disposto no enunciado da
Súmula CARF 82 (vinculante, conforme Portaria MF 277/2018), que diz:
Súmula CARF 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento
de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
Fl. 8764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
56
Isso porque, de novo, é essencial destacar que, nos presentes autos, não estamos
tratando do principal de tributo, mas da pena prevista para a conduta consistente
em agir em desconformidade com o que prevê a legislação fiscal (dever de
adiantar estimativas mensais).
Neste sentido, a análise dos acórdãos precedentes que orientaram a edição de tal
enunciado sumular esclarece que o que não pode ser exigido é apenas o principal
da estimativa, visto que este está contido no ajuste apurado ao final do ano-
calendário. Não obstante, a pena prevista para o descumprimento do dever de
recolher a estimativa permanece -- e, até por isso, é denominada “multa isolada”:
porque cobrada independentemente da exigibilidade da sua base de cálculo (a
própria estimativa devida).
De fato, parece que só faz sentido se falar em exigência isolada de multa quando
a infração é constatada após o encerramento do ano de apuração do tributo. Isso
porque, se fosse constatada a falta no curso do ano-calendário, caberia à
fiscalização exigir a própria estimativa devida, acrescida de multa e dos
respectivos juros moratórios. Ao estabelecer a cobrança apenas da multa (ou seja,
a cobrança “isolada”) quando detectada a falta de recolhimento da estimativa
mensal, a norma visa exatamente à adequação da exigência tributária à situação
fática.
A título ilustrativo, destaco a argumentação constante de trecho do voto condutor
do acórdão 101-96.353, de 17/10/2007, que é um dos que orientaram a edição do
enunciado da Súmula CARF 82:
(...)
A ação do Fisco, após o encerramento do ano-calendário, não pode exigir
estimativas não recolhidas, uma vez que o valor não pago durante o período-base
está contido no saldo apurado no ajuste efetuado por ocasião do balanço.
Na prática, a aplicação da multa isolada desonera a empresa da obrigação de
recolher as estimativas que serviram de base para o cálculo da multa. O imposto e
a contribuição não recolhidos serão apurados na declaração de ajuste, se devidos.
(...)
Portanto, compreendo que os argumentos acima não são suficientes para levar ao
cancelamento da exigência de multas isoladas.
Não obstante, -- e aqui reside especificamente o ponto em que, com o devido
respeito, discordo do voto da i. Relatora -- compreendo que a cobrança de multa
isolada não pode prevalecer se e quando tenha sido aplicada a multa de ofício
pela ausência de recolhimento do valor tal como apurado no ajuste anual.
Não nego que a base de cálculo das multas seja diversa (valor da estimativa
devida versus valor do ajuste anual devido), assim como não nego que se trata de
punição pelo descumprimento de deveres diferentes (a multa isolada como pena
Fl. 8765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
57
por não antecipar parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória, e a
multa de ofício por não recolher o tributo apurado como devido no ajuste anual).
Ocorre que, sempre que a falta de recolhimento da estimativa refletir no valor do
ajuste anual devido e este não for recolhido, ensejando a aplicação da multa de
ofício, teremos uma dupla repercussão da primeira infração, já que esta ensejará,
ao mesmo tempo, a exigência da multa isolada e da multa de ofício.
Aqui, sim, é relevante o fato de a estimativa ser mera antecipação do tributo
devido no ajuste anual, sendo de se ressaltar a impossibilidade de se punir, ao
mesmo tempo, uma conduta ilícita e seu meio de execução.
Neste sentido, havendo aplicação de multa de ofício pela ausência de
recolhimento do ajuste anual, há que se considerar a multa isolada inexigível, eis
que absorvida por esta. E isso não porque se trate da mesma pena (porque não é),
mas simplesmente porque, quando uma conduta punível é etapa preparatória
para outra, também punível, pune-se apenas o ilícito-fim, que absorve o outro.
Dito de outra forma, não se nega que, no caso, é impróprio falar em aplicação
concomitante de penalidades em razão de uma mesma infração: a hipótese de
incidência da multa isolada é o não cumprimento da obrigação correspondente ao
recolhimento das estimativas mensais, e a hipótese de incidência da multa
proporcional é o não cumprimento da obrigação referente ao recolhimento do
tributo devido ao final do período. Não obstante, porque uma das condutas
funciona como etapa preparatória para a outra, em matéria de penalidades deve-
se aplicar o princípio da absorção ou consunção.
A matéria é pacífica na doutrina penal, sendo certo, por exemplo, que um
indivíduo que falsifica identidade para praticar estelionato apenas responderá
pelo crime de estelionato, e não pelo crime de falsificação de documento – tal
entendimento está, inclusive, pacificado na Súmula 17 do Superior Tribunal de
Justiça: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva,
é por este absorvido”. E isso é assim não porque as condutas se confundam (já
que uma coisa é falsificar documento e outra é praticar estelionato), sendo certo
também que as penas previstas são diversas e visam a proteger diferentes bens
jurídicos, mas simplesmente porque, quando uma conduta for etapa preparatória
para a outra, a sua punição é absorvida pela punição da conduta-fim.
Segundo Rogério Grecco, mostra-se cabível falar em princípio da consunção nas
seguintes hipóteses: i) quando um crime é meio necessário, fase de preparação
ou de execução de outro crime; ii) nos casos de antefato ou pós-fato impunível
(Manual de Direito Penal. Parte 16a ed. São Paulo: Atlas, p.121). Compreendo que o caso das
estimativas que repercutem no valor devido no ajuste anual encaixa-se
perfeitamente na primeira hipótese.
Neste tema, elucidativo o trecho do voto do então conselheiro Marcos Vinicius
Neder de Lima no acórdão CSRF/0105.838, e 15 de abril de 2008 (o qual é citado
Fl. 8766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
58
nos votos condutores dos acórdãos 9101001.307 e 9101001.261, que, por sua
vez, são precedentes que inspiraram a edição da Súmula CARF n. 105):
(...)
Quando várias normas punitivas concorrem entre si na disciplina jurídica de
determinada conduta, é importante identificar o bem jurídico tutelado pelo
Direito. Nesse sentido, para a solução do conflito normativo, deve-se investigar se
uma das sanções previstas para punir determinada conduta pode absorver a
outra, desde que o fato tipificado constitui passagem obrigatória de lesão, menor,
de um bem de mesma natureza para a prática da infração maior.
No caso sob exame, o não recolhimento da estimativa mensal pode ser visto
como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A primeira
conduta é, portanto, meio de execução da segunda.
Com efeito, o bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da
arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do
ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma
arrecadação. Assim, a interpretação do conflito de normas deve prestigiar a
relevância do bem jurídico e não exclusivamente a grandeza da pena cominada,
pois o ilícito de passagem não deve ser penalizado de forma mais gravosa que o
ilícito principal. É o que os penalistas denominam "princípio da consunção".
Segundo as lições de Miguel Reale Junior: "pelo critério da consunção, se ao
desenrolar da ação se vem a violar uma pluralidade de normas passando-se de
uma violação menos grave para outra mais grave, que é o que sucede no crime
progressivo, prevalece a norma relativa ao crime em estágio mais grave..." E
prossegue "no crime progressivo, portanto, o crime mais grave engloba o menos
grave, que não é senão um momento a ser ultrapassado, uma passagem
obrigatória para se alcançar uma realização mais grave".
Assim, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de
oficio na hipótese de falta de recolhimento de tributo apurado ao final do
exercício e também pela falta de antecipação sob a forma estimada. Cobra-se
apenas a multa de oficio por falta de recolhimento de tributo.
Essa mesma conduta ocorre, por exemplo, quando o contribuinte atrasa o
pagamento do tributo não declarado e é posteriormente fiscalizado. Embora haja
previsão de multa de mora pelo atraso de pagamento (20%), essa penalidade é
absorvida pela aplicação da multa de oficio de 75%. É pacífico na própria
Administração Tributária, que não é possível exigir concomitantemente as duas
penalidades — de mora e de oficio — na mesma autuação por falta de
recolhimento do tributo. Na dosimetria da pena mais gravosa, já está considerado
o fato de o contribuinte estar em mora no pagamento.
(...)
Fl. 8767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
59
É por isso que, mesmo após a alteração da Lei 9.430/1966, promovida pela Lei
11.488/2007, compreendo que prevalece, em caso de dupla penalização, as
razões de decidir (ratio decidendi) que orientaram o enunciado da Súmula CARF n.
105, que diz:
Súmula CARF 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Em síntese, portanto, compreendo que as multas isoladas aplicadas em razão da
ausência de recolhimento de estimativas mensais não podem ser cobradas
cumulativamente com a multa de ofício pela ausência de recolhimento do valor
apurado no ajuste anual do mesmo ano calendário, eis que, embora se trate de
penalidades por condutas distintas (e que visam a proteger bens jurídicos
diversos, como acima abordado), estamos na esfera de aplicação de penalidades
e, aqui, pelo princípio da consunção, quando uma infração (no caso, a ausência de
recolhimento de estimativas) é meio de execução de outra conduta ilícita (no
caso, a ausência de recolhimento do valor devido no ajuste anual do mesmo ano-
calendário), a pena pela infração-meio é absorvida pela pena aplicável à infração-
fim.
Estas são as razões pelas quais, novamente pedindo vênia à i. Relatora, orientei
meu voto para cancelar as multas isoladas também quanto ao ano calendário de
2007.

Com a devida vênia, afastar a aplicação das razões de decidir da referida Súmula
uma vez que esta foi editada antes da alteração da redação do artigo 44 da Lei no 9.430/96
promovida pela Lei no 11.488/2007, como se tal alteração legislativa fulminasse de morte toda a
lógica e racionalidade da referida Súmula me parece postura muito perigosa para fins da
segurança jurídica.
Nesse ponto, e para entender e compreender as razões de decidir necessário se faz
analisar os precedentes que justificaram a produção da referida Súmula, e a conclusão que posso
chegar é a de que os fundamentos da ratio decidendi permanece intacta e inalterada mesmo com
a alteração do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Entendo ainda que, a lógica é a mesma no que se refere à aplicação da Súmula
Vinculante CARF n. 22 mesmo para exclusões realizadas no âmbito do SIMPLES NACIONAL, muito
embora a mesma se refira ao SIMPLES FEDERAL.
Veja que, neste caso específico, o que ocorreu foi sim, de fato, uma mudança
completa no regime do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317/1996, substituído pela LC
123/2006.
Fl. 8768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
60
O que ocorreu neste exemplo, foi uma completa mudança no regime de tributação
diferenciado para os micro e pequenos empresários e, mesmo assim, não são poucos os
precedentes deste CARF - e desta mesma TO- que aplicam a mesma ratio decidendi da referida
Súmula para anular atos de exclusão realizados já no âmbito do novo regime. Para mim deve ser
aplicada a mesma lógica.
Diante do exposto, entendo assistir razão ao Recorrente neste ponto razão pela
qual voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada.
Nos demais argumentos subsidiários, quanto à aplicação da LINDB o argumento não
merece guarida e encontra-se sumulado através de súmula vinculante de aplicação obrigatória:

Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018,
não
se
aplica
ao
processo
administrativo
fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Conclusão
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de conhecer do recurso voluntário
rejeitar o pedido de sobrestamento e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para exonerar o
crédito tributário relativo glosa de despesas de amortização do ágio BPAR e afastar a multa
isolada.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 8769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
61
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, redator designado
Em que pese a bem fundamentada decisão e a clareza dos fundamentos esposados
pelo ilustre conselheiro relator em seu voto, peço vênia para dela discordar quanto ao
entendimento da matéria “concomitância entre a multa isolada e a multa de ofício” e da infração
relativa à “dedutibilidade ágio decorrente da incorporação da Bunge Alimentos Participações
Ltda”.
Desta forma, fui incumbido pelo colegiado a tarefa de registrar a fundamentação
utilizada pela Turma para divergir da posição do relator quanto as matérias acima citadas.
Em relação a multa isolada, o relator votou por dar provimento ao recurso
voluntário, restando vencido pela maioria da Turma.
O presente caso abrange a discussão de fatos posteriores à alteração normativa
ocorrida no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e, portanto, não estão alcançados pela Súmula CARF
n° 105.
Pois bem, o ilustre Relator segue o entendimento pela impossibilidade da aplicação
simultânea sobre a mesma infração da multa isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas
no curso do ano-calendário e da multa proporcional concernente à falta de pagamento do tributo
devido apurado no balanço final do mesmo ano-calendário, pois para ele, o pagamento das
estimativas são meras antecipações dos tributos devidos, a concomitância significa dupla
imposição de penalidade sobre o mesmo fato.
Respeitosamente, penso de maneira divergente, conforme passo a fundamentar.
O que se observa é que o dispositivo legal possui bens jurídicos distintos protegidos
pelo legislador e dessa forma não há que se falar em dupla penalização.
A multa de ofício ocorre para preservar o crédito tributário apurado ao final do
período e de forma diversa, a multa isolada é uma penalidade pelo descumprimento de obrigação
acessória, qual seja, a quitação de antecipação mensal por estimativa.
Ressalta-se a literalidade da obrigação presente na alínea “b” do inciso II do caput
do art. 44 da Lei no 9.430/1996 que incide inclusive quando apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da CSLL.
É possível uma situação em que não há incidência da multa de ofício (prejuízo ou
base de cálculo negativa), mas em contrapartida o contribuinte seja obrigado a pagamento mensal
sobre uma base estimada mensal.
O que o legislador fez foi determinar sanção específica para o descumprimento
desse mandamento legal previsto no art. 44 da Lei 9430/1996, com as alterações promovidas pela
Lei 11.488/2007.
Fl. 8770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
62
Cito as ementas dos acórdãos abaixo:
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A
MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Nos casos de falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ posteriores à Lei no 11.488/2007, quando não
justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a cobrança da multa
isolada, que pode e deve ser exigida, de forma cumulativa, com a multa de ofício
aplicável aos casos de falta de pagamento do mesmo tributo, apurado de forma
incorreta, ao final do período base de incidência (Acordão 1201-003.581 - Sessão
de 11 de fevereiro de 2020).
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ e CSLL posteriores à Lei no 11.488/2007, quando não justificados em balanço
de suspensão ou redução, é cabível a cobrança da multa isolada mesmo após o
encerramento do período-base de incidência. Na consunção um dos crimes
apresenta-se tão somente como meio necessário ao cometimento do crime fim,
ocasião em que o fato previsto em norma mais abrangente é absorvido por outra
menos abrangente. Na espécie, não há falar-se em consunção, haja vista a multa
isolada não ser absorvida pela multa de ofício, tampouco pelo tributo devido ao
final do período, porquanto tem suporte fático e legal distinto. (Acordão 1201-
003.615 - Sessão de 10 de março de 2020)
Portanto, não se identifica qualquer óbice à convivência das duas multas, logo a
decisão da turma foi por negar provimento ao afastamento da cobrança de multa isolada.
Sobre a infração relativa à dedutibilidade ágio decorrente da incorporação da Bunge
Alimentos Participações Ltda, nesse ponto o Relator restou vencido por voto de qualidade,
ressaltando que se trata de um processo extremamente complexo, tendo o relator abordado
brilhantemente todos os aspectos relativos a sua convicção.
Como citado no voto, essas operações societárias já foram objeto de apreciação por
esta Turma, tendo o relator mantido a coerência a posição a favor da validade da dedutibilidade
do ágio nas operações societárias analisadas.
No Acórdão n° 1401-003.731, sessão de 17 de setembro de 2019 (Processo:
13971.005.344/2010-50), o recurso voluntário foi negado por voto de qualidade. Mais recente, na
sessão de 16 de novembro de 2022 (Processo 13971.723.958/2015-21), através do Acordão n°
1401-006.291, foi negado provimento ao recurso voluntário, tendo o colegiado entendido pela
caracterização de uso inadequado de “empresa veículo” e como dito, o relator divergiu, sendo
mais uma vez vencido.
O Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, redator designado no Acordão n°
1401-003.731, delimitou bem os fatores que levaram essa mesma Turma ao analisar a mesma
reorganização societária:
Fl. 8771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
63
Na espécie, três fatores foram preponderantes para a decisão que foi tomada: (i)
parte do ágio seria interno; (ii) houve a utilização de empresa veículo e (iii)
deslocou-se o ágio para a investida, sem que se configurasse a exigida confusão
patrimonial entre a real investidora e a investida.
Tais conclusões requereram cuidadoso exame dos fatos, tendo em vista a
intrincada cadeia de atos societários, que incluíram a oferta pública de compra de
ações, diversas incorporações e uma cisão parcial.
Em relação ao ágio interno, deve-se ressaltar que toda operação societária consistiu
em 02 (duas) etapas distintas que compõe todo imbróglio.
A primeira foi uma oferta pública de compra de ações (OPA), tendo sido pago valor
maior pelas ações dos minoritários gerando o atual ágio sob análise, em seguida, as ações foram
adquiridas pela Bunge Investimentos e Consultoria Ltda (BIC), que foi incorporada pela Bunge
Brasil S/A (BBRASIL), na mesma data da incorporação da Bunge Participações Ltda (BPAR),
31/10/2005, todas pertencentes ao Grupo Bunge.
Não há dúvidas na oferta pública de compra de ações (OPA), contudo na segunda
operação, claramente é realizada entre partes dependentes pertencentes ao mesmo GRUPO,
caracterizando o chamado “ágio intragrupo”.
Como bem pontuado no TVF, a Bunge Participações Ltda (BPAR) apenas entra na
estrutura na posição do MERCADO, conforme as figuras apresentadas, sendo a composição do
Grupo Bunge bem clara.

Ao ser intimada no curso da fiscalização à esclarecer a participação da Bunge
Participações Ltda (BPAR) na operação, a própria Recorrente confirma que esta já pertencia ao
grupo Bunge, confirmando o entendimento da autoridade fiscal do ágio intragrupo:

Fl. 8772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
64
No segundo fator, que consiste na utilização de “empresa veículo”, o relator
pontuou de forma precisa a grande controvérsia existente nos julgamentos de caso de ágio,
citando inclusive precedentes na própria turma, nos quais a participação de holdings, mesmo que
efêmeras, foram consideradas válidas para fins de comprovação da dedutibilidade do ágio, com
decisão unânime do colegiado.
Nesse diapasão, esse mesmo redator julgou procedente o recurso voluntário no
qual houve a utilização de uma holding no processo de reestruturação societária com ágio:
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO.
ÁGIO
INTERNO.
EMPRESA
VEÍCULO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Os requisitos previstos nos artigos 7o, inciso III e 8o da Lei n° 9.532/97 são
autorizadores da amortização do ágio com base na expectativa de rentabilidade
futura. São eles: i) o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o
ágio; ii) a realização das operações originais entre partes não ligadas; e iii) seja
demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida.
Restando suficientemente comprovado nos autos o atendimento adequado a
todos os requisitos, não deve subsistir a glosa fiscal equivocada em enquadrar tal
operação idônea como aparente abuso de planejamento fiscal, ainda mais sem
efetiva comprovação do alegado (Acordão CARF n° 1401-007.141 – sessão de
13/08/2024)
Ocorre que a análise da situação fática deve ocorrer de forma individual,
caracterizando efetivamente, nas próprias palavras do relator, “um grande grau de subjetividade
na análise de conceitos jurídicos incertos como empresa veículo”
Coaduno com a conclusão e entendimento da autoridade fiscal ao analisar a
situação fática da participação da Bunge Participações Ltda (BPAR), conforme trecho extraído do
TVF:
Aqui surge um primeiro questionamento: por que colocar a BPAR neste processo
de aquisição, se a própria BBRASIL poderia fazer este papel de ofertante na
aquisição de suas ações?
(...)
(...) a única justificativa apresentada foi a “melhor estrutura societária e
financeira” detida pela BPAR. Com a devida vênia, mas esta afirmação não
coaduna com a realidade! A BPAR foi criada apenas em 14/05/2004, com capital
social de R$ 10.000,00! Ela passou a ter essa boa “estrutura societária e
financeira” com o aporte de capital, quase bilionário, feito pela BUNGE TRADE, em
15/07/2004! Só que essa “estrutura societária e financeira” poderia ser
perfeitamente “criada” na própria BBRASIL. Bastava direcionar os recursos para
ela! Mas, como já dito anteriormente, a norma exigia uma reorganização
societária para que o ágio pudesse ser amortizado. Esse foi o único motivo para o
uso da BPAR neste processo de fechamento do capital da BBRASIL.
Fl. 8773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
65
No terceiro ponto, sobre a necessidade de confusão patrimonial, tenho que o
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, redator designado no Acordão n° 1401-003.731 foi
preciso, tendo a turma mantido o entendimento nesse julgamento:
Por fim, é preciso registrar a discordância em relação à posição adotada pela
douta relatora na questão atinente à necessidade de confusão patrimonial entre a
verdadeira investidora e a investida.
Na espécie, o que se viu foi a utilização de intrincada sequência de operações
societárias que redundaram na manutenção do controle do grupo Bunge, liderado
pela Bunge Ltd, sobre as duas empresas operacionais, Bunge Alimentos e Bunge
Fertilizantes, enquanto essas passaram a amortizar “ágio de si mesmas”.
Neste diapasão, trago os seguintes precedentes:
ÁGIO. INVESTIDA. REAIS INVESTIDORAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INDEDUTIBILIDADE. IRPJ. CSLL.
Nos termos da legislação fiscal, é indedutível o ágio deduzido pela investida,
em inexistindo a necessária confusão patrimonial com as suas reais
investidoras. (Acórdão CARF no 9101-002.213, de 03/02/2016)
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas
jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou
na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura,
decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os recursos, e (2)
pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de patrimônio
entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que lhe
deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do mesmo
patrimônio a investidora e a investida, consolida-se cenário no qual os
lucros auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente
pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Enfim, toma-
se o momento em que o contribuinte aproveita-se da amortização do ágio,
mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o
lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável ao caso e
estabelecer o termo inicial para contagem do prazo decadencial. (Acórdão
CARF no 9101-003.733, de 11/09/2018)
MULTA QUALIFICADA. ÁGIO INTERNO. ÁGIO DE SI MESMO. OCORRÊNCIA
DE FRAUDE E CONLUIO.
A consecução de atos que culminaram com a supressão ilícita de tributos,
obtida com a dedução da amortização de ágio, ágio esse que, surgido da
reavaliação de participação na empresa autuada, em operação intragrupo,
foi por ela mesma contabilizado e deduzido, de forma artificial e sem
qualquer dispêndio, evidencia conduta dolosa tendente a impedir a
Fl. 8774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724459/2018-02
66
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ("fraude", na
inteligência do art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964) e ajuste doloso entre duas
ou mais pessoas naturais ou jurídicas visando os efeitos em questão
("conluio", conforme art. 73 da mesma Lei). Impõe-se, assim, a qualificação
da multa de ofício. (Acórdão CARF no 9101-002.503, de 12/12/2016)
Em razão da fundamentação exposta, voto por negar provimento ao recurso
voluntário em relação à infração relativa à dedutibilidade ágio decorrente da incorporação da
Bunge Alimentos Participações Ltda e ao afastamento da cobrança de multa isolada

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 8775
DF CARF MF
Original